Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-06224
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-05-13
Data de publicação: 2016-05-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/6224

Acusados:
Julio Cesar Camara

Marcelo Fagondes de Freitas

Michael Lenn Ceitlin

Ementa:
Irregularidades na elaboração e divulgação das demonstrações financeiras
da companhia – inobservância dos Pronunciamentos Contábeis vigentes.
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar a arguição da defesa de que a instauração de
Processo Administrativo Sancionador somente se justificaria na hipótese de
descumprimento de determinação de republicação de suas demonstrações financeiras.

No mérito, com fulcro no inciso II, c/c o §1o, inciso I, do art. 11 da Lei no
6.385/76:
1.
Aplicar aos acusados Julio César Câmara, Marcelo Fagondes de
Freitas e Michael Lenn Ceitlin a penalidade de multa pecuniária
individual no valor de R$500.000,00, por, na qualidade de Diretores
da Mundial S.A. – Produtos de Consumo, infringirem o artigo 176, c/c o
art. 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ao fazerem elaborar as
demonstrações financeiras da Companhia contendo as seguintes
irregularidades:
1.1. Com relação às demonstrações financeiras de 31.12.2009:
1.1.1.
Inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação
CVM no 489/05.

1.2.
Com relação às demonstrações financeiras de 31.12.2010 e de
31.12.2011:

1.2.1
Inobservância do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/09;

1.2.2
Inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico
CPC 38, aprovado pela Deliberação CVM no 604/09;

1.2.3
Inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/09; e

1.2.4
Inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18,
aprovado pela Deliberação CVM no 605/09.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Proferiu defesa oral o advogado Marcus Freitas, representante dos três
acusados.
Presente
a
Procuradora-federal
Cristiane Iwakura,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento o Diretor-Relator, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, o Diretor-Substituto, Alexandre Pinheiro, e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2013/6224

ACUSADOS: Michael Lenn Ceitlin

Marcelo Fagondes de Freitas

Julio Cesar Camara

ASSUNTO: Infração aos artigos 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404, de 1976, por
força do descumprimento de normas contábeis constantes dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 25, CPC 38 e CPC 18, bem como do
Pronunciamento Técnico IBRACON NPC no 22.

RELATOR: DIRETOR Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO
1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com
Empresas - SEP contra Michael Lenn Ceitlin, Marcelo Fagondes de Freitas e Júlio César
Câmara (“Acusados”, conjuntamente), diretores da Mundial S/A – Produtos de Consumo
(“Companhia” ou “Mundial”), pelo descumprimento de normas contábeis constantes
dos Pronunciamentos Técnicos CPC 18, 25 e 38, bem como do Pronunciamento Técnico
IBRACON NPC no 22, em infração ao artigo 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404, de 1976
(“Lei das S.A.”).

II.
DA ORIGEM
2.
O Termo de Acusação originou-se do Processo CVM no RJ2011/8581, no âmbito do
qual foram analisadas as informações contábeis da Mundial, tendo em vista as
movimentações atípicas envolvendo as ações de sua emissão no período de março a
junho de 2011.

3.
Nesse sentido, foram inicialmente analisadas as demonstrações financeiras
(“DFs”) anuais completas da Mundial referentes aos exercícios findos em 31.12.2009

(fls. 198/222) e 31.12.2010 (fls. 111/141), bem como das demonstrações constantes do
Formulário DFP/2010 (fls. 142/197) e do Formulário ITR de 31.03.2011 (fls. 73/110).

III.
DOS FATOS
4.
Com base no Relatório de Análise RA/CVM/SEP/GEA-5/no061/2011 (fls. 223/231),
a SEP solicitou, em 02.08.2011, esclarecimentos da Companhia acerca das práticas
contábeis adotadas e informações evidenciadas em suas DFs, dentre os quais destacam-
se1:
a) O não reconhecimento de provisão para passivo a descoberto de controladas.
A Companhia reportou saldos contábeis diferentes entre os Patrimônios Líquidos
da controladora e do consolidado do grupo econômico nas datas de 31.12.2010,
31.12.2009 (comparativo) e 01.01.2009 (balanço patrimonial de abertura), o que
potencialmente infringiria o disposto nos parágrafos 8o e 11 do Pronunciamento
Técnico CPC 43 (R1) (“CPC 43”) e §30A do Pronunciamento Técnico CPC 18
(“CPC 18”)2. Não foram detalhadas as razões pelas quais a Companhia não reflete
nas demonstrações financeiras da controladora os efeitos decorrentes do
patrimônio líquido negativo e resultado negativo, além de “lucro não realizado nos
estoques” relativos às controladas Avamiller, Personal Care, Mundial Europa e Cia.
Florestal, conforme as informações disponibilizadas na nota explicativa no 6 –
Demonstrações Contábeis Consolidadas; e

b)
A não contabilização de créditos tributários com características de ativo
contingente. Na nota explicativa no 13 — Créditos Tributários3, a Companhia
informou que “os assessores jurídicos da Companhia entendem que o êxito no
referido processo é provável, e desta forma, a mesma poderá vir a utilizar o
crédito”. Por sua vez, os auditores independentes incluíram parágrafo de ênfase4
sobre o assunto em seus relatórios/pareceres de auditoria sobre as DFs de
31.12.2009 e 31.12.2010. No entanto, considerando o disposto no §25 do
Pronunciamento IBRACON NPC no 22 (“NPC 22”) e no §33 do Pronunciamento
Técnico CPC 25 (“CPC 25”)5, que tratam do não reconhecimento de ativo
contingente, a Companhia deve informar os fundamentos para a contabilização
dos referidos créditos em Balanço Patrimonial.

5.
Os esclarecimentos foram prestados em 29.08.2011, por meio do Diretor de
Relações com Investidores (“DRI”) da Mundial, Sr. Michael Lenn Ceitlin, acompanhada
da manifestação dos então auditores independentes da Companhia, Directa Auditores
Independentes (“Directa”)6 (às fls. 244/255). Especificamente quanto aos pontos acima
descritos, a Companhia informou o que se segue:

a.
Em atendimento ao §30 do CPC 187, a Companhia não reconhece os efeitos
do patrimônio líquido negativo das empresas controladas “as quais não incorre em
obrigações legais ou construtivas de fazer pagamentos por conta da investida”; e

b.
Os créditos tributários foram adquiridos de terceiros e efetivamente pagos,
porém são objeto de ação judicial para sua efetiva utilização. Não se trata de ativo
contingente, nos termos do CPC 25. Quando do encerramento das DFs de
31.12.2010, a ação judicial estava em fase de liquidação de sentença e os
assessores jurídicos da Companhia entendiam que o êxito no referido processo
seria provável, e desta forma, a mesma poderia vir a utilizar o crédito. Na
oportunidade, a Administração da Companhia decidiu pela aplicação de uma
provisão para impairment de 50% do valor em 31.12.2010, mantendo o restante

do valor registrado em virtude da existência de garantia8. A Administração
entende que, na oportunidade, a análise estava apropriada. Entretanto, a análise
jurídica feita em junho de 2011 recomendou a complementação da provisão para
100%, já refletido nas demonstrações de 30.06.2011, considerando as
dificuldades acumuladas no processo e as que adviriam para a execução da
garantia existente.

6.
Em 29.11.2011, a SEP solicitou esclarecimentos adicionais à Mundial9, que
respondeu nos seguintes termos (fls. 379/383):

a) Quanto a não discriminação dos motivos pelos quais havia diferença patrimonial
entre o patrimônio líquido individual da Companhia e o patrimônio líquido
consolidado do grupo econômico no âmbito da nota explicativa no 06 das DFs de
31.12.2010, como requerido pelo §37, (j), CPC 18, c/c os parágrafos 19 e 20 do
CPC 2610, entende a Companhia que as informações disponibilizadas na referida
nota eram “suficientes para o bom entendimento e compreensão da diferença
(...)”;

b) Quanto ao não esclarecimento dos elementos que fundamentaram a manutenção
dos saldos contábeis em cada período de reporte, embora com sucessivas baixas
parciais, até que ocorresse a baixa integral11, sobretudo considerando que tal
prática importaria em possível infração ao CPC 25, no tocante ao reconhecimento
de ativos contingentes, entende a Companhia que:

i. Os referidos saldos estão vinculados à “existência de créditos tributários
adquiridos de terceiros”; não se tratando, por conseguinte, de ativos
contingentes;

ii. Após adquiridos e uma vez tentada sua utilização, foram os créditos
contestados pela Receita Federal do Brasil. Tal entrave gerou ação judicial12
contra o alienante dos créditos, no âmbito do qual buscou a Companhia o
reconhecimento da legitimidade dos títulos adquiridos e a prestação de garantia
pelo alienante. Obteve, nesse sentido, sentença favorável e um imóvel como
garantia. O processo se encontra em fase de liquidação de sentença; e

iii. Na mesma linha adotada ao longo de todo o processo judicial, os assessores
jurídicos da Companhia entendem que o êxito no referido processo é provável,
e, desta forma, a mesma poderá vir a utilizar o crédito em questão, razão pela
qual se optou pela manutenção do saldo contábil. Dada a avaliação temporal
quanto à efetiva utilização do mesmo, a Companhia entendeu, no conceito de
realização, ser prudente a constituição de provisão sobre o mesmo,
representada nos saldos das demonstrações nas datas acima descritas.

7.
Em atuação paralela, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI procedeu
à inspeção dos papéis de trabalho elaborados pelos auditores independentes da
Companhia13, conforme consubstanciado no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no
02/2012 (às fls. 385/407). Dentre as informações objeto de apuração, destacam-se as
relativas a: (i) créditos a receber advindos do contrato de mútuo celebrado com a parte
relacionada Hercules S.A. – Fábrica de Talheres (“Hercules”); e (ii) valores atinentes ao
passivo tributário da Companhia, vinculado ao REFIS14.

8.
Especificamente quanto ao ponto (i) acima, a Administração da Companhia
manifestou-se no sentido de que o lançamento comercial de novos produtos da Hercules
propiciaria “aumento significativo da receita da marca”, o que, ao cabo, importaria em
viabilizar a amortização do mútuo contratado com a Companhia15(fls. 500/503).

9.
Os inspetores, por sua vez, fizeram consignar que, segundo a própria
Administração da Companhia, a não constituição de provisão para perdas no tocante aos
créditos decorrentes do mútuo se justificaria também pelo fato de que a Companhia
pretendia divulgar um plano de reorganização societária16, que envolveria a Hércules.

10.
Nesse sentido, concluiu a SFI que “foram se acumulando, ao longo dos anos,
créditos da Mundial em face de sua coligada Hércules, que foram sendo registrados
contabilmente em contas a receber. Tais créditos são derivados de várias transações
comerciais realizadas anteriormente entre as duas companhias e cuja efetiva realização
depende atualmente do sucesso de um ‘plano de reorganização societária’ que, segundo
a própria administração da Mundial, encontrava-se, à época do encerramento das DFs de
31.12.10, em fase de implementação. Atualmente, tal plano ainda encontra-se
inconcluso, aguardando confirmação de terceiros, não relacionados à companhia, o que
por si só não garante a realização do crédito pendente.” (fls. 387).

11.
Os inspetores obtiveram, ainda, planilha17 a partir da qual foi constatado que o
valor pago pela Hércules a título de amortização do contrato de mútuo era menor do que
a correção monetária da dívida. Desta maneira, foram inflados os valores do Ativo e das
Receitas Financeiras da Companhia, muito embora a perspectiva de sua
realização/recebimento fosse incerta, conforme se verifica das notas explicativas às DFs
de 31.12.2010 e 31.12.201118.

12.
A esse respeito, a SEP reportou-se aos itens 58 e 59 do CPC 38, que
estabelecem que a entidade deve avaliar a cada data de balanço se há, ou não, evidência
objetiva de perda no valor de recuperação de um ativo financeiro, com base em dados
observáveis, dentre o quais a significativa dificuldade financeira do emitente ou do
obrigado [item 59, (a), do CPC 38]. Além disso, o item 63 do CPC 38 dispõe que:

“Se existir evidência objetiva de que se tenha incorrido em perda no valor recuperável em
empréstimos e contas a receber ou investimentos mantidos até o vencimento
contabilizado pelo custo amortizado, a quantia da perda é medida como a diferença entre
a quantia contabilizada do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
(excluindo as perdas de crédito futuras em que não se tenha incorrido), descontado pela
taxa efetiva de juros original do ativo financeiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no
reconhecimento inicial). A quantia escriturada do ativo deve ser baixada diretamente, ou
por meio do uso de conta redutora. A quantia da perda deve ser reconhecida no
resultado.”

13.
No entender da SEP, diante deste cenário de incerteza, reconhecido pela própria
Companhia ao aludir às “dificuldades na realização de seus créditos junto a empresas
ligadas”, em princípio, estando presentes elementos que indicam evidência de perda
objetiva na recuperação desses créditos, caberia à administração da Companhia elaborar
e documentar os testes/estudos sobre sua recuperabilidade, e, eventualmente, constituir
a provisão para perda (impairment), bem como submeter tais testes/estudos à avaliação
dos auditores independentes. Tais práticas, no entanto, não foram adotadas pela
Companhia.

14.
Quanto ao ponto (ii) acima, referente ao passivo tributário vinculado ao REFIS,
a SEP destacou a informação constante na nota explicativa “Tributos e Contribuições
Sociais – Programa de Recuperação Fiscal” (nota no 21 das DFs 2010 — fls. 132/3 e nota
no 18 das DFs 2011 — fls. 443), nos seguintes termos: “Assim, foi calculada uma
previsão de pagamento futuro de toda dívida original, com base na estimativa de
crescimento do faturamento deduzida da expectativa de juros futuros, resultando num
montante a valor presente de R$ 80.418 (R$ 3.880 no passivo circulante e R$ 76.538 no
passivo não circulante). O saldo contábil da dívida está congelado desde 31 de dezembro
de 1999” (grifos da Acusação).

15.
Após questionada, a Companhia informou as premissas utilizadas para realizar
as projeções entre 2001 e 201019. Como justificativa para a manutenção do saldo
contábil em R$80.418 mil desde 31.12.99, alegou que, munida do aval do auditor
independente à época, optou por não registrar as flutuações anuais de modo a “facilitar a
análise e compreensão” das DFs, posto que eventuais correções “modificariam
artificialmente seu resultado” (fls. 504/510).

16.
No que se refere ao não reconhecimento de provisão para passivo a descoberto
de controladas, conforme já exposto acima, a SEP, em despacho de 15.06.2012 (às fls.
525/529), ressaltou a mudança de procedimento contábil adotado pela Administração da
Mundial e verificado nas DFs intermediárias de 31.03.2012, consoante nota explicativa no
5 — Refazimento das demonstrações financeiras. Segundo a nota, as DFs de 2010 e
2011 foram refeitas em razão do “reconhecimento da provisão para perda dos
investimentos em controladas com passivo a descoberto Laboratório Avamiller Ltda.,
Mundial Personal Care, Mundial Europa e Cia. Florestal Zivi e Hércules S.A.” (às fls.
473/474).

17.
Segundo as informações divulgadas, a Companhia reconheceu a provisão para
perda dos investimentos em controladas com passivo a descoberto, classificada no
passivo não circulante, no montante de R$44.042 mil, em 31.12.2010, e R$61.340 mil,
em 31.12.2011. Esse ajuste, em conjunto com outros de menores valores, reduziram o
patrimônio líquido da controladora, em 31.12.2010, de R$136.342 mil para R$92.300 mil
(redução de 32,30%), bem como, em 31.12.2011, reduziram o patrimônio líquido da
controladora de R$ 101.372 mil para R$ 39.443 mil (redução de 61,09%). Além disso,
em 31.12.2011, os ajustes observados aumentaram os prejuízos acumulados de R$
21.717 mil para R$ 83.543 mil (aumento de 284,69%).

18.
Em 15.06.2012, a SEP oficiou a Companhia a se manifestar sobre a matéria20,
notadamente acerca: (i) dos créditos junto à coligada Hércules; (ii) do passivo tributário
vinculado ao REFIS; e (iii) das razões para as modificações realizadas nas DFs de
31.12.2010 e 31.12.2011 quanto ao reconhecimento de provisão para passivo a
descoberto de investidas controladas, conforme observado nas DFs financeiras
intermediárias de 31.03.2012.

19.
Especificamente quanto aos créditos junto à coligada Hércules, manifestou-se a
Companhia nos seguintes principais termos (fls. 566/570):

a.
A Hércules providenciou a mudança de sua linha de produção para a Ásia, de
modo a implementar modelo de importação de produtos licenciados, e o sucesso desta
estratégia é perceptível na evolução do faturamento da marca Hércules21. Além disso, o
crescimento da participação da marca no mercado ensejou o lançamento de novas linhas

de produtos em diversos segmentos correlatos àqueles em
que a Hércules
tradicionalmente atua. Em conjunto, esses fatores proporcionarão “um aumento
significativo da receita da marca Hércules, propiciando valorização da marca, aumento da
capacidade de geração de caixa e consequente maior capacidade de amortização do
mútuo existente”;

b.
A Companhia vem desenvolvendo, em conjunto com a Hércules, um plano de
reorganização societária com vistas a solucionar a questão envolvendo o contrato de
mútuo firmado entre as partes. Tal reorganização, por sua vez, poderá resultar em
“movimentação estratégica” da Hércules e a sua divulgação ocorrerá “oportunamente ao
mercado para não prejudicar a condução (e execução tática) dos negócios ordinários e a
estratégia de longo prazo.”;

c.
Quanto à apresentação de estudo relativo ao teste de recuperabilidade dos
créditos junto à coligada Hércules, para as datas-bases de 31.12.2010 e 31.12.2011,
dispondo sobre as premissas utilizadas para a referida avaliação, consoante o disposto no
item 63 do CPC 38, a Companhia entende que o mesmo deve vir acompanhado da
apresentação do plano de reorganização societária que envolve a marca Hércules.
Entretanto, conforme já salientado, a “apresentação/divulgação prematura da execução
do plano não pode ser realizada neste momento ao mercado sob pena de prejuízo à
condução e execução dos negócios ordinários e da estratégia de longo prazo”. Não
obstante, a Companhia se coloca à disposição desta autarquia para apresentar, em
reunião presencial, o material do plano em questão, incluindo o teste de
recuperabilidade, desde que resguardado o seu sigilo; e

d.
Sobre a evidência objetiva de perda no valor recuperável desses créditos, à luz
das informações constantes nas notas explicativas às DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011
(“dificuldades na realização de seus créditos junto a empresas ligadas”), a Companhia
ressaltou a confiança que deposita na administração da Hercules, que empreendeu
esforços para desenvolver novos produtos e recuperar a rentabilidade da companhia22.
Além disso, a Hércules está realizando trabalho integral de diagnóstico e revisão de seu
passivo tributário, o que “trará uma redução no saldo dos parcelamentos, bem como no
desembolso mensal das parcelas vinculadas”.

20.
Ainda quanto à recuperabilidade dos créditos, o auditor independente informou à
CVM que “como tivemos a oportunidade de informar aos inspetores da CVM (...), a
Administração não nos forneceu cópias ou outros elementos físicos dos mencionados
estudos, sob a explicação de que os mesmos ainda dependem de negociações em
andamento com diversas partes envolvidas (investidores, advogados, instituições
financeiras)” (fls. 667)23.

21.
Conforme requerido pela SEP, a Companhia anexou as DFs da Hércules
referentes aos exercícios de 2009, 2010 e 2011 (às fls. 574/649) que, segundo a área
técnica, evidenciaram, no período, uma redução de 26,9% em seu Ativo e um aumento
de 19,0% em seu passivo a descoberto, em virtude de sucessivos prejuízos gerados.

22.
A Companhia apresentou ainda, em atendimento à solicitação da SEP, cópia de
dois contratos de mútuo com a Hércules, ambos assinados em 31.12.2009, data em que
o saldo contábil dos créditos era de R$ 243.410 mil (fls. 650/654).

23.
No que tange aos questionamentos efetuados pela SEP acerca do passivo
tributário vinculado ao REFIS, mantidos inalterados desde 31.12.1999 (R$3.880 mil no
passivo circulante e R$76.538 mil no passivo não circulante), manifestou-se a
Companhia nos seguintes principais termos (fls. 570/571):

a.
Conforme descrito nas notas explicativas das DFs e em linha com o descrito no
CPC 25 (itens 11 e 36 a 47), “devido à incerteza sobre o prazo de pagamento e sobre
o valor do desembolso futuro”, a Companhia calculou provisão de pagamento futuro e
integral da dívida original, utilizando para tanto a melhor estimativa de crescimento de
faturamento da Companhia deduzida da expectativa de juros futuros, resultando no
valor de R$ 80.418 mil (R$3.880 mil no passivo circulante e R$76.538 mil no passivo
não circulante);

b.
A Administração mantém o entendimento de que estes montantes representam a
melhor estimativa disponível quanto aos valores prováveis de serem desembolsados;
e
c.
Os valores referentes às estimativas são revisados a cada encerramento
contábil, com a finalidade de determinar se o valor contabilizado “permanece
adequado em seus aspectos relevantes”.

24.
O último ponto questionado pela SEP diz respeito às razões para a modificação
observada nas DFs intermediárias de 31.03.2012, referente ao reconhecimento de
provisão para passivo a descoberto das investidas controladas Laboratório Avamiller
Ltda., Mundial Personal Care, Mundial Europa e Cia. Florestal Zivi e Hércules S.A., cujo
entendimento anterior, adotado nas DFs de 31.12.2010 e de 31.12.2011, era que “em
atendimento ao §30 do CPC 18 a Companhia não reconhece os efeitos do patrimônio
líquido negativo das empresas controladas as quais não incorre em obrigações legais ou
construtivas de fazer pagamentos por conta da investida” 24. Em resposta, a Companhia
informou que (fls. 571/572):

“Na elaboração das demonstrações financeiras dos exercícios de 2010 e 2011, a
Companhia manteve o entendimento utilizado, partilhado com seus auditores
independentes da ocasião, da não necessidade de se reconhecer contabilmente, em suas
demonstrações individuais, parcela relativa ao passivo a descoberto de suas investidas,
por não incorrer em obrigações legais ou construtivas de realizar pagamentos por conta
das investidas.

Entendeu, também, que a divulgação feita em notas explicativas, conciliando os valores
individuais com os valores consolidados de seu Patrimônio Líquido e do Resultado do
Exercício, deixando transparente este reconhecimento nas demonstrações consolidadas,
cumpria sua obrigação de informar.

A partir do exercício de 2012, com o advento da substituição de seus auditores
independentes, em cumprimento à regulamentação legal, esta forma de apresentação do
assunto foi revisada, sendo acatada pela administração a sugestão de incluir o
procedimento de reconhecimento da parcela de passivo a descoberto em seus
investimentos, também em suas demonstrações financeiras individuais”25.

25.
Os Acusados, questionados sobre estes fatos26, nos termos do art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08, apresentaram os argumentos abaixo sintetizados
(fls.726/729 e 769/778):

a.
Eventual inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no
489/05, no que refere ao período de reporte de 31.12.2009, e do item 33 do CPC 25,
no que refere às DFs de 31.12.2010 e DFs intermediárias de 31.03.2011,
considerando a não contabilização de créditos tributários com características de ativo
contingente:

i. A Administração da Companhia em nenhum momento deixou de atender ao
disposto no §25 do NPC 22 e item 33 do CPC 25, pois o referido valor não se
trata de um ativo fiscal diferido ou ativo contingente. Trata-se de uma aquisição
de créditos de terceiros com garantia real de um imóvel. A sua aquisição gerou à
época desembolso de caixa com a consequente contrapartida da contabilização
do valor em créditos tributários, conforme devidamente explicitado nas
respectivas notas explicativas às DFs, ano a ano, a saber: Nota no 8 (2009),
Nota no 13 (2010) e Nota no 10 (2011);

ii. Os assessores jurídicos da Companhia mantiveram ao longo do tempo o
entendimento de que o êxito no referido processo era provável. Seu
entendimento era de que a Companhia poderia vir a utilizar o crédito discutido
no processo e assim manter o saldo contábil de aquisição; e

iii. A Administração da Companhia, dado ao longo tempo em que a questão
permanece pendente, realizou uma análise da expectativa de realização e
entendeu que a garantia real não suportava a manutenção do saldo, decidindo
pelo impairment sobre o montante em 30.06.2011.

b.
Eventual descumprimento dos itens 58, 59 e 63 do CPC 3827, considerando que a
Companhia não apresentou as avaliações/testes de recuperabilidade relativos aos
créditos junto à parte relacionada Hércules, para as DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011:

i.
Reitera os argumentos no sentido de que “o lançamento das novas marcas da
Hércules S.A., bem como o licenciamento de novos produtos, proporcionará um
aumento significativo da receita da marca Hércules, propiciando valorização da
marca, aumento da capacidade de geração de caixa e, consequentemente, maior
capacidade de amortização do mútuo existente.”;

ii.
Ratifica sua intenção de apresentar à CVM o plano de reorganização societária,
que envolve a marca Hércules e visa a resolver a questão do mútuo, enfatizando
que sua apresentação/divulgação será feita “oportunamente ao mercado para
não prejudicar a condição (e execução tática) dos negócios ordinários e a
estratégia de longo prazo”; e

iii.
Entende que não houve qualquer descumprimento dos itens 58, 59 e 63 do CPC
38 e que as DFs da Companhia e a respectiva nota explicativa 9 (2011) refletem
fiel e adequadamente os preceitos contábeis aplicáveis ao caso concreto.

c.
Eventual inobservância do item 47 do CPC 2528, considerando a manutenção,
desde 31.12.1999, dos saldos contábeis no passivo circulante (R$ 3.880 mil) e não
circulante (R$ 76.538 mil), relativos aos tributos inscritos no REFIS, cujas estimativas
estão baseadas “na melhor estimativa de crescimento do faturamento deduzida da
expectativa de juros futuros”, não obstante tais premissas terem variado no período
entre 1999 e 2011:

i.
A manutenção da dívida do REFIS a valor presente “foi objeto de intenso debate
na CVM em momento anterior à própria constituição desta Companhia, que
somente veio a ocorrer em 2003. Anteriormente ao que hoje é esta Companhia,
o grupo era composto por duas outras Companhias abertas (Zivi S/A e Eberle
S/A). O colegiado da CVM, em reunião de 21 de agosto de 2001 (ata no 33),
confirmou o entendimento da Companhia neste sentido e autorizou a
republicação das demonstrações financeiras para refletir esse entendimento”; e

ii.
A Companhia optou por não registrar eventuais flutuações ocorridas em cada
ano no intuito de não influenciar o resultado e assim facilitar a análise e
compreensão de suas DFs. A Administração “mantém o entendimento que esses
montantes representam a melhor estimativa disponível quanto aos valores
prováveis de serem desembolsados” e “reconhece mensalmente a amortização
do referido parcelamento em conta específica de resultado pelo desembolso
mensal por regime de competência”.

d.
Eventual inobservância dos parágrafos 8o e 11 do CPC 43 (R1) e §30A do CPC
18, considerando o não reconhecimento de provisão para passivo a descoberto de
controladas, procedimento contábil originalmente29 adotado para as DFs de
31.12.2010 e 31.12.2011:

i.
Os parágrafos 8o e 11 do CPC 43 tratam do ajuste retrospectivo das DFs a partir
da adoção inicial às normas internacionais de contabilidade (IFRS). Não é o caso
da nota explicativa de refazimento das DFs de 2011, pois a Companhia aplicou
integralmente as normas internacionais de contabilidade em dezembro de 2010.
No momento da adoção inicial das normas internacionais, o entendimento da
Administração da Companhia, em relação ao descrito acima, era de que não
deveria reconhecer investimentos em que não houvesse desembolso de caixa;

ii.
A partir do exercício de 2012, a forma de apresentação do assunto foi revisada,
e com a substituição de seus auditores independentes, a Administração da
Companhia acatou a sugestão do reconhecimento da parcela de passivo a
descoberto em seus investimentos, também em suas DFs individuais, e para
efeito de comparabilidade, o reconhecimento em nota explicativa de refazimento
para o ano de 2011; e

iii.
A Administração da Companhia incluiu nas notas explicativas apresentadas em
dezembro de 2009, 2010 e 2011 a conciliação do patrimônio líquido da
Controladora e do Consolidado, mostrando os investimentos em que a
Companhia não incorre em obrigações legais de fazer pagamentos por conta das
investidas.

IV.
DA ACUSAÇÃO

Inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no 489/05, e
do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 — Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09.

26.
A SEP concluiu que os créditos tributários contabilizados (cujos saldos contábeis
eram: 31.12.2009 — R$ 11.224 mil; 31.12.2010 — de R$ 5.612 mil; 31.03.2011 — R$

4.209 mil; e, 30.06.2011 — baixa integral) constituíam, em verdade, ativos
contingentes, sendo, portanto, vedada a contabilização, tanto com base nas normas
contábeis anteriores (NPC 22), como nas normas contábeis atuais (Pronunciamento CPC
25).
27.
No entender da SEP, a realização dos créditos tributários não era “praticamente
certa desde sua aquisição”, condição necessária, na forma do §25 da NPC 22 e do item
33 do CPC 25, para o seu reconhecimento como ativo. Segundo informações prestadas
pela própria Companhia, a efetiva utilização desses créditos tributários, adquiridos de
terceiros, era objeto de ação judicial, cujo êxito, segundo seus assessores jurídicos, era
“provável”.

28.
Além disso, a Companhia, ao admitir que “dado ao longo tempo em que a
questão permanece pendente, realizou uma análise da expectativa de realização e
entendeu que a garantia real não suportava a manutenção do saldo, decidindo pelo
impairment sobre o montante em 30 de junho de 2011” reconheceu que a contabilização
anterior baseou-se em um ativo cuja realização dependia da decisão de terceiros, não
sendo cabível o seu reconhecimento.

Inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38 —
Instrumentos Financeiros — Reconhecimento e Mensuração, aprovado pela
Deliberação CVM no 604/09.

29.
No tocante aos créditos a receber junto à coligada Hércules (cujos saldos
contábeis em 31.12.2010 e 31.12.2011 foram de R$ 272.469 mil e de R$ 306.408 mil,
representando, respectivamente, 32,71% e 36,06% do Ativo Total), a SEP concluiu que
era condição necessária à realização de avaliações/testes de recuperabilidade que
demonstrassem a viabilidade de sua realização para a manutenção da contabilização
desse ativo, tendo em vista: (i) a relevância dos saldos contábeis na estrutura
patrimonial e financeira da Companhia; e (ii) a incerteza quanto à realização
(recebimento) desses créditos.

30.
No entender da SEP, restou claramente demonstrado que a Mundial admitiu a
incerteza quanto ao seu efetivo recebimento, tanto que, em notas explicativas às DFs de
31.12.2010 e de 31.12.2011, informou sobre os desafios para sua continuidade
operacional, dentre os quais, “as dificuldades na realização de contas a receber de
empresas ligadas”. No entanto, a Companhia não procedeu à elaboração de tais
avaliações/testes de recuperabilidade, alegando, para tanto, que estaria desenvolvendo,
em conjunto com a Hércules, um plano de reorganização societária que, entre outros,
visava a resolver a questão do mútuo.

31.
Observou ainda a área técnica que o fato de a Companhia não ter elaborado as
avaliações/testes de recuperabilidade, ou ter apresentado o referido plano de
reorganização societária da Hércules é reforçado pela manifestação dos auditores
independentes das demonstrações financeiras de 31.12.2010 e 31.12.2011, Directa
Auditores, ao informarem que “como tivemos a oportunidade de informar aos inspetores
da CVM (...), a Administração não nos forneceu cópias ou outros elementos físicos dos
mencionados estudos, sob a explicação de que os mesmos ainda dependem de
negociações em andamento com diversas partes envolvidas (investidores, advogados,
instituições financeiras)”.

32.
A SEP enfatizou que os itens 58 e 59 (a) do Pronunciamento Técnico CPC 38
estabelecem que a entidade deve avaliar a cada data de balanço se há, ou não, evidência
objetiva de perda no valor de recuperação de um ativo financeiro, com base em dados
observáveis, dentre o quais a significativa dificuldade financeira do emitente ou do
obrigado.

33.
Além disso, o item 63 da citada norma determina que “se existir evidência
objetiva de que se tenha incorrido em perda no valor recuperável em empréstimos e
contas a receber ou investimentos mantidos até o vencimento contabilizado pelo custo
amortizado, a quantia da perda é medida como a diferença entre a quantia contabilizada
do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo as perdas de
crédito futuras em que não se tenha incorrido), descontado pela taxa efetiva de juros
original do ativo financeiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no reconhecimento
inicial). A quantia escriturada do ativo deve ser baixada diretamente ou por meio do uso
de conta redutora. A quantia da perda deve ser reconhecida no resultado”.

34.
Deste modo, depreendeu a SEP que restou evidenciada a inobservância dos itens
58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado pela Deliberação CVM no
604/09.

Inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no
594/09.

35.
A SEP reporta-se à manutenção, desde 31.12.1999, dos saldos contábeis de
R$3.880 mil no passivo circulante e de R$ 76.538 mil no passivo não circulante, relativos
aos tributos inscritos no REFIS.

36.
Sobre a matéria, a Mundial informou que (i) “calculou uma provisão de
pagamento futuro de toda a dívida original, com base na melhor estimativa de
crescimento do faturamento deduzida da expectativa de juros futuros” e (ii) “optou por
não registrar eventuais flutuações ocorridas em cada ano no intuito de não influenciar o
resultado e assim facilitar a análise e compreensão de suas demonstrações financeiras. A
Administração mantém o entendimento que esses montantes representam a melhor
estimativa disponível quanto aos valores prováveis de serem desembolsados”.

37.
No entender da SEP, contudo, tal procedimento não reflete a realidade
econômica dos fatos, dado que as premissas consideradas, pela sua própria natureza,
certamente sofreram modificações ao longo do período verificado (1999 a 2011).

38.
A área técnica ressaltou que o item 47 do CPC 25 prevê que “A taxa de desconto
deve ser a taxa antes dos impostos que reflita as atuais avaliações de mercado quanto
ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para o passivo. A taxa de desconto
não deve refletir os riscos relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa
futuros tenham sido ajustadas”, o que, para o presente caso, pode ser presumido que a
alteração das premissas ao longo do tempo levaria à consequente alteração dos valores
dos passivos reconhecidos.

39.
A SEP concluiu que o fato de a realidade econômica não estar refletida nos
saldos contábeis dos passivos vinculados ao REFIS, dada a sua manutenção desde

31.12.1999, caracteriza o descumprimento do item 47 do CPC 25, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09.

Inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18 — Investimento
em Coligada e em Controlada, aprovado pela Deliberação CVM no 605/09.

40.
A SEP alude ao refazimento voluntário das DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011,
reportadas em nota explicativa constante das DFs intermediárias incluídas no Formulário
ITR de 31.03.2012.

41.
Trata-se dos ajustes decorrentes do reconhecimento da provisão para passivo a
descoberto de controladas no patrimônio líquido da Controladora, ajustes esses que
reduziram o patrimônio líquido desta última em 32,30% e 61,09%, respectivamente, em
31.12.2010 e 31.12.201130. Além disso, os ajustes observados aumentaram os prejuízos
acumulados de R$ 21.717 mil para R$ 83.543 mil (aumento de 284,69%), em
31.12.2011.

42.
Segundo a SEP, o aludido refazimento voluntário das DFs de 31.12.2010 e
31.12.2011 contradiz o que até então a Administração da Companhia reportava em suas
notas explicativas, no sentido de que “não reflete em suas demonstrações os efeitos de
patrimônio líquido negativo de suas controladas, por não incorrer em obrigações legais
ou não contratualmente formalizadas, de fazer pagamentos por conta destas
investidas”31.

43.
Por sua vez, a Companhia alegou que (i) “na elaboração das demonstrações
financeiras dos exercícios de 2010 e 2011, a Companhia manteve o entendimento
utilizado, partilhado com seus auditores independentes da ocasião, da não necessidade
de se reconhecer contabilmente, em suas demonstrações individuais, parcela relativa ao
passivo a descoberto de suas investidas, por não incorrer em obrigações legais ou
construtivas de realizar pagamentos por conta das investidas” e (ii) “a partir do exercício
de 2012, com o advento da substituição de seus auditores independentes, em
cumprimento à regulamentação legal, esta forma de apresentação do assunto foi
revisada, sendo acatada pela administração a sugestão de incluir o procedimento de
reconhecimento da parcela de passivo a descoberto em seus investimentos, também em
suas demonstrações financeiras individuais”.

44.
No entender da SEP, sem que fosse indicada qualquer alteração na relação entre
a companhia e suas controladas, evidencia-se que a sua Administração mudou o
procedimento em virtude do posicionamento dos novos auditores, não prevalecendo,
portanto, o que havia informado anteriormente, a respeito de que não havia obrigações
legais ou não formalizadas que impelissem a Companhia a assumir a responsabilidade
por pagamentos de passivos dessas controladas. Concluiu, portanto, que as DFs
individuais originais de 2010 e 2011 apresentaram discordância aos requerimentos
previstos pelo item 30A do CPC 18.

V.
DAS RESPONSABILIDADES

45.
Quanto à autoria da infração, vale destacar que o art. 176 da Lei das S.A. atribui
à Diretoria a responsabilidade pela elaboração e divulgação das DFs da Companhia. Visto
que o Estatuto Social da Mundial não especifica o diretor responsável32, entende a área
técnica que a responsabilidade deve recair sobre todos eles.

46.
Diante do exposto, a SEP concluiu pela responsabilização de Michael Lenn
Ceitlin, na qualidade de Diretor-Superintendente e de Relações com Investidores,
Marcelo Fagondes de Freitas, na qualidade de Diretor-Administrativo e Financeiro, e
Julio Cesar Camara, na qualidade de Diretor Comercial Personal Care, pelo
descumprimento do artigo 176, c/c o 177, §3o, da Lei das S.A., em razão da elaboração
das
DFs
de
31.12.2009,
31.12.2010
e
31.12.2011,
contendo
as
seguintes
irregularidades:

(i)
31.12.2009: inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM
no 489/05;

(ii)
31.12.2010 e 31.12.2011:

(ii.a) inobservância do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovado
pela Deliberação CVM no 594/09;

(ii.b) inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado pela Deliberação CVM no 604/09;

(ii.c) inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovado
pela Deliberação CVM no 594/09; e

(ii.d) inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado
pela Deliberação CVM no 605/09.

VI.
DO PARECER DA PFE

47.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM no 538/0833.

VII.
DA DEFESA

48.
Após devidamente intimados, os Acusados apresentaram razões de defesa
conjunta, nos termos a seguir resumidos (fls. 851/895).

Eventual inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no
489/05, e do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 — Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09.

49.
Trata-se da contabilização pela Mundial de créditos tributários adquiridos de
terceiros que, segundo a Acusação, constituiriam ativos contingentes e, portanto, que
não poderiam ser contabilizados por força do disposto no §25 da NPC 22 e no item 33 do
CPC 25.

50.
Inicialmente, os Acusados reproduziram os dispositivos do CPC 25, enfatizando
que, segundo o item 33, quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo
relacionado não deve ser considerado como contingente e, consequentemente, deve ser
reconhecido nas DFs. Reportaram-se também ao item 35, que prevê que as
contingências ativas devem ser objeto de reavaliações periódicas por parte das

companhias abertas, a fim de verificar se deve ser mantido ou não o tratamento contábil
anteriormente adotado. Ainda segundo os Acusados, tais regras já vigoravam mesmo
antes do processo de convergência às normas internacionais, como se verifica dos itens
25 e 27 da Deliberação CVM no 489/05.

51.
Os Acusados informaram que a Mundial adquiriu os referidos créditos tributários
de terceiro entre 2000 e 2003, com o objetivo de utilizá-los na compensação de tributos
por ela devidos. A seu ver, tais créditos “não estavam atrelados a ativo contingente,
razão pela qual, desde 2003, a Companhia os registrava em suas DFs”. Além disso, o
fato de os créditos detidos serem contra a Fazenda Pública tornou ainda mais certo, sob
a ótica dos Acusados, que se tratava de crédito de realização “praticamente certa”, não
constituindo um ativo contingente.

52.
Destacaram que o cessionário concedeu garantia real que superava em muito o
valor do saldo do crédito tributário34, de sorte que, além do fato de a Administração da
Companhia possuir “total convicção” de que os créditos seriam reconhecidos pela Receita
Federal do Brasil – RFB, os mesmos se encontravam garantidos por imóvel.

53.
Defenderam que, embora esteja em curso ação judicial destinada a “apurar o
valor atualizado do crédito”, a existência deste já foi objeto de decisão transitada em
julgado, de sorte que era correto considerar que a “realização do ganho é praticamente
certa”, nos termos do item 33 do CPC 25.

54.
Ressaltaram que o Colegiado já deu provimento a recurso interposto contra
decisão da SEP que havia determinado a republicação de demonstrações financeiras com
a exclusão de certos ativos por considerá-los contingentes, uma vez que não haviam sido
esgotadas todas as instâncias recursais no momento da sua publicação35.

55.
Esclareceram que a mudança de procedimento contábil por parte da Companhia,
no sentido de realizar uma provisão para impairment sobre o valor dos créditos
contabilizados, a partir das DFs de 31.12.2010, até a sua baixa integral em 30.06.2011,
deveu-se unicamente a uma “ampla análise dos Defendentes quanto ao prazo para sua
realização, tendo em vista o longo período em que o assunto se encontrava pendente e
as dificuldades que a Companhia passou a encontrar na execução da garantia”.

56.
A seu ver, de forma alguma deve ser esta mudança interpretada como uma
admissão, a posteriori, de que a contabilização dos referidos créditos não seria correta à
época. Ao contrário, a mudança de procedimento decorreu da revisão das condições
existentes para a realização do crédito e não do reconhecimento de que se
caracterizavam como ativos contingentes.

57.
Os Acusados concluíram que a contabilização dos créditos em questão nas DFs
da Mundial não configurou violação ao disposto no NPC 22 e no CPC 25, conclusão essa
“não afetada pelo fato de a Companhia, de forma conservadora, ter reavaliado a questão
e optado por reduzir e posteriormente baixar os saldos relativos a tais créditos
tributários” nas DFs de 31.12.2010, 31.03.2011 e 30.06.11.

Eventual inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38
— Instrumentos Financeiros — Reconhecimento e Mensuração, aprovado pela
Deliberação CVM no 604/09.

58.
Trata-se da contabilização de crédito perante a sociedade coligada Hercules nas
DFs da Mundial de 31.12.2010 e 31.12.2011. Segundo a SEP, tendo em vista a incerteza
quanto ao recebimento dos créditos e da relevância dos respectivos saldos contábeis na
estrutura patrimonial e financeira da Mundial, esta deveria ter elaborado
avaliações/testes de recuperabilidade de modo a demonstrar que a manutenção da
contabilização de tal ativo seria viável ou, alternativamente, ter apresentado o plano de
reorganização societária da Hercules para a recuperação dos referidos créditos, de modo
a cumprir com o disposto no CPC 38.

59.
De início, os Acusados informaram que o crédito de mútuo da Mundial com a
sociedade coligada Hércules teve início em 1988, com operações de compra e venda de
mercadorias e transferência de numerários entre elas. Desde então, tal crédito vem
sendo refletido nas DFs da Mundial, sendo que, em 31.12.2012, o saldo atualizado
dessas operações era de R$ 349.040.000,00, valor esse decorrente principalmente de
ajustes relativos à atualização monetária36.

60.
Os Acusados reiteraram os argumentos acerca do crescimento da marca
Hercules e o lançamento de novas linhas de produto, propiciando o aumento da receita37
e consequentemente maior capacidade de amortização do mútuo perante a Mundial.

61.
Alegaram que, desde 2003, as Administrações da Mundial e da Hércules vêm
desenvolvendo estudos e analisando alternativas para a amortização do mútuo existente
entre as companhias, como se depreende da leitura das atas de Reunião do Conselho de
Administração da Hércules realizadas em 23.06 e 10.12.2003 e da ata da Assembleia
Geral Extraordinária de 29.12.200338 (fls. 883/889).

62.
Segundo os Acusados, a existência desses estudos para um projeto de
reorganização societária que solucionasse definitivamente o mútuo existente entre as
companhias sempre foi informada pela Administração da Mundial tanto a seus auditores
independentes quanto à CVM, como se depreende das respostas aos ofícios enviados pela
Autarquia. Acresceram que a Companhia e sua Administração sempre se colocaram à
disposição da CVM para “apresentar e discutir o material do plano de reorganização
envolvendo o crédito com a Hércules, inclusive com a simulação do teste de
recuperabilidade previsto no CPC 38”39.

63.
Os Acusados reiteraram ainda o caráter confidencial do aludido projeto de
reorganização societária, que, segundo eles, seria divulgado ao mercado “assim que
todos os documentos necessários foram finalizados e aprovados por seus órgãos de
administração.”.

64.
Registraram que a partir da efetivação de tal projeto a Hércules possuiria “inteira
capacidade de cumprir com suas obrigações no que se refere à quitação do mútuo
celebrado com a Mundial”, de modo que não há que se falar em descumprimento dos
itens 58, 59 e 63 do CPC 38.

65.
Em 02.12.2013, em complemento à defesa (fls. 893/895), os Acusados
informaram que o Conselho de Administração da Hércules aprovara a emissão de
debêntures no valor total de R$400 milhões, garantidas pelo penhor dos registros das
marcas de titularidade da Hércules, as quais estariam apresentando expressivo
crescimento e valorização nos últimos anos40. Destacaram que o objetivo de tal emissão

era amortizar a dívida com a Mundial, que subscreveria a totalidade dos títulos com a
compensação dos créditos por ela detidos em face da Hércules41.

66.
No entender dos Acusados, diante disso, verificar-se-ia o compromisso da
Administração da Mundial em “definitivamente solucionar a questão envolvendo o mútuo
com a Hércules, razão pela qual não se justifica a acusação formulada no Processo em
face dos Defendentes (...)”.

Eventual inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25 -
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09.

67.
Trata-se da manutenção, desde 1999, dos mesmos montantes referentes ao
valor presente das dívidas tributárias da Mundial incluídas no Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS. No entender da SEP, a Companhia não poderia ter mantidos inalterados,
desde 31.12.1999, os saldos contábeis relativos a tributos inscritos no REFIS, pois, como
tais valores sofreriam modificações ao longo do tempo, o procedimento adotado pela
Mundial caracterizaria descumprimento ao CPC 25.

68.
Inicialmente, os Acusados informaram que a Mundial aderiu ao REFIS em
dezembro de 1999, ocasião em que calculou “uma provisão de pagamento futuro de toda
dívida original, com base na melhor estimativa de crescimento do faturamento deduzida
da expectativa de juros futuros”, resultando num montante total de R$ 80.418 mil (R$
3.880 mil no passivo circulante e R$ 76.538 mil no passivo não circulante).

69.
Alegaram que, tendo em vista a incerteza sobre o prazo do pagamento e o valor
efetivo a ser desembolsado, a Administração da Companhia incluiu, em suas DFs de
31.12.2010 e 31.12.2011, nota explicativa42 conferindo “ampla transparência sobre a
forma como havia sido calculado o valor presente da dívida incluída no REFIS”.

70.
Arguiram que os valores referentes às estimativas de pagamento das parcelas
decorrentes da adesão ao REFIS foram “efetivamente revisados” pela Administração da
Companhia a cada encerramento contábil, de modo a determinar se os montantes
registrados nos passivos circulante e não circulante “se mantinham adequados”.

71.
De acordo com os Acusados, os cálculos realizados pela Companhia do valor
presente de seu endividamento decorrente das parcelas em aberto do REFIS indicavam,
em relação aos anos de 2010 e 2011 — os primeiros dois anos da vigência do CPC 25 —
uma redução do valor total devido para R$71.676.300,00 e R$62.003.360,00,
respectivamente. Apesar disso, prosseguem os Acusados, a Mundial optou por manter o
valor original da provisão de pagamento da dívida incluída no REFIS ao invés de
reconhecer a redução de tal valor em suas DFs de 2010 e 2011, o que geraria uma
receita não operacional nas contas da Companhia.

72.
Destacaram que a dívida tributária abrangida pelo REFIS “não possui
vencimento definido”43, visto que as amortizações têm como base apenas o percentual
de 1,2% da receita bruta da Companhia, de modo que o cálculo de seu valor presente
estava sujeito a um grau muito maior de incerteza do que “um passivo ‘comum’, cujos
prazos de vencimento não fossem tão extensos”.

73.
Alegaram, portanto, que diante do “alto grau de incerteza no cálculo do valor
presente da dívida incluída no REFIS, e de modo a evitar que o reconhecimento de
receitas não operacionais pela Companhia criasse expectativas em seus acionistas e no
mercado como um todo”, os Acusados concluíram que o procedimento mais prudente e
adequado seria manter os valores anteriormente contabilizados.

74.
Os Acusados concluíram que foi plenamente justificável o procedimento adotado
pela Administração da Mundial de ter mantido, em suas DFs de 2010 e 2011, o mesmo
valor presente de sua dívida incluída no REFIS, que já vinha sendo registrado nos
exercícios anteriores, em conformidade com as regras e princípios contábeis aplicáveis,
tanto que tal procedimento foi aceito pelos seus auditores independentes.

Eventual inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18 —
Investimento em Coligada e em Controlada, aprovado pela Deliberação CVM no
605/09.

75.
Trata-se do refazimento voluntário das DFs da Companhia de 31.12.10 e
31.12.2011, que foram modificadas de modo a reconhecer a provisão para perda nos
investimentos da Mundial em controladas com passivo a descoberto. Segundo a SEP, tal
refazimento importaria um reconhecimento a posteriori da Administração da Companhia
de que as referidas DFs teriam sido originalmente elaboradas em violação ao previsto no
item 30A do CPC 18.

76.
Primeiramente, os Acusados esclareceram que a Administração da Mundial
sempre entendeu que não existia obrigatoriedade de reconhecer contabilmente em suas
DFs individuais o montante relativo ao passivo a descoberto das suas controladas.
Arguem que tal entendimento era compartilhado pelos auditores independentes da
Mundial à época e que se fundamentava “no fato de que ela não incorria em obrigações
legais ou construtivas (não formalizadas) de realizar pagamentos de dívidas de suas
controladas, como previsto no item 30 do CPC 1844”.

77.
Invocaram o princípio da autonomia da personalidade jurídica entre a sociedade
controladora e suas controladas e a inexistência de “qualquer outra obrigação legal ou
contratual expressa que obrigasse a Mundial [a] responder pelas dívidas de tais
controladas”, a fim de justificarem a decisão tomada pela Administração da Mundial de
não reconhecer em suas DFs o passivo a descoberto das referidas controladas.

78.
Afirmaram que, com a substituição dos auditores independentes da Companhia a
partir do exercício de 2012, por força do rodízio obrigatório instituído pela Instrução CVM
no 308/99 legal, o novo auditor (KPMG Auditores Independentes) passou a defender um
entendimento diferente para a aplicação dos itens 30 e 30A do CPC 18. No entendimento
da KPMG, “a simples existência da relação de controle já seria suficiente para acarretar o
reconhecimento das perdas nas controladas com patrimônio líquido negativo, embora no
caso presente não houvesse nenhuma norma legal ou contratual específica que obrigasse
a Companhia a responder por tais perdas”.

79.
Observaram que, de modo a acolher tal sugestão e evitar discussão a respeito
de qual procedimento seria mais adequado, o que, em último caso, poderia acarretar a
inclusão por parte dos auditores de ressalva em suas DFs, procedeu a Companhia à
alteração voluntária das DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011.

80.
Ressalvaram que a Administração da Companhia continua a acreditar que, muito
embora tenha voluntariamente alterado as DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011, não existe
“qualquer regra específica que obrigue a Companhia [a] responder pelo passivo a
descoberto de suas controladas”, de modo que não há que se falar que a referida
alteração represente uma admissão por parte da Administração no sentido de que as DFs
supracitadas tenham sido elaborados em violação ao item 30A do CPC 18.

81.
Por fim, os Acusados defenderam a inexistência de justificativa para a aplicação
de penalidades pela CVM, considerando resumidamente o que se segue:

a.
A elaboração das DFs de uma companhia está sujeita a um alto grau de
subjetividade, razão pela qual só poderão os administradores ser punidos quando
comprovada a “violação dolosa das normas legais pertinentes”. Não restou
comprovado ter havido dolo no presente caso, muito pelo contrário, a Administração
da Companhia sempre procedeu com absoluta transparência e boa-fé, no sentido de
adotar procedimentos contábeis que, em seu julgamento, estavam em conformidade
com as regras técnicas aplicáveis;

b.
O Pronunciamento Conceitual Básico (R1) reconhece que “em larga extensão, os
relatórios contábeis e financeiros são baseados em estimativas, julgamentos e
modelos e não em descrições ou retratos exatos”;

c.
Todos os procedimentos adotados à época pela Companhia contavam com o
respaldo dos seus auditores independentes, não tendo sido registrada, nas DFs de
31.12.2010 e 31.12.2011, qualquer ressalva em relação às imputações objeto do
presente PAS. Desta forma, não restam dúvidas quanto à correção do procedimento
adotado pela Administração;

d.
Todos os procedimentos contábeis objeto da Acusação já vinham sendo adotados
pela Companhia há diversos anos sem que nunca tivesse havido qualquer
questionamento pela SEP. Somente se tivesse havido determinação pela área técnica
de republicação de suas DFs, e a Companhia a tivesse descumprido, é que se
justificaria a instauração de PAS;

e.
As principais divergências entre Companhia e CVM que deram origem ao
presente PAS já se encontram superadas, já tendo sido consolidado nas práticas da
Companhia o “procedimento contábil considerado correto pela SEP”. Resta, assim,
comprovada a boa-fé dos Acusados no exercício de suas funções como Administradores.

82.
Com base no acima exposto, pede-se seja dado provimento às razões da Defesa
e sejam os Acusados absolvidos das imputações a eles dirigidas.

VIII. DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

83.
Consoante faculta a legislação aplicável, os Acusados apresentaram proposta de
celebração de Termo de Compromisso, consistente no pagamento individual de R$ 50
mil, totalizando R$ 150 mil, além do compromisso de promover a atualização anual, a
partir do exercício de 2014, do valor presente de suas dívidas incluídas no REFIS (fls.
927/939 e 985/990).

84.
Em 18.11.2014, o Colegiado rejeitou a proposta de Termo de Compromisso,
acompanhando parecer do Comitê de Termo de Compromisso, considerando: (i) a
existência de óbice legal, pelo não atendimento ao requisito inserto no inciso II, §5o, art.
11, da Lei 6.385/1976, em linha com as manifestações da Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM e da SEP45; e (ii) as características que permeiam o caso, tal
qual o volume financeiro envolvido, o contexto em que se verificaram as infrações
imputadas aos proponentes e a especial gravidade das condutas consideradas ilícitas (fls.
1.023/1.038).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
----------------------------
1 Ofício/SEP/GEA-5/no 196/2011(itens “v” e “xii”), acostado aos autos às fls. 237/241.
2 CPC 43, §8o: “A seguir, a entidade deve transpor, para suas demonstrações individuais, todos os
ajustes que forem necessários, ou pelos quais optar, na aplicação do Pronunciamento Técnico CPC
37, de forma a obter o mesmo patrimônio líquido em ambos os balanços patrimoniais, consolidado
e individual, observado o item 6 deste Pronunciamento. Para isso, pode ser necessário promover os
ajustes contábeis em seus investimentos em controladas e em empreendimentos controlados em
conjunto, de tal forma que a aplicação da equivalência patrimonial sobre eles promova essa
igualdade de patrimônios líquidos. Adicionalmente, devem ser eliminadas, por meio de ajustes nas
demonstrações individuais, as diferenças eventualmente existentes entre essas demonstrações e
as demonstrações consolidadas, em função da adoção antecipada das IFRS no consolidado.”.
CPC 43,§11: “Como consequência do contido no item anterior, à exceção do item 6, não é admitida
demonstração contábil consolidada com resultado e patrimônio líquido diferentes, ou outros
elementos ou contas não modificáveis pelo processo de consolidação por valores diferentes dos
contidos nas demonstrações individuais da controladora. Assim, os mesmos critérios de
reconhecimento e mensuração precisam ser utilizados em ambos os conjuntos de demonstrações
contábeis, e na mesma data de transição em que as IFRS forem adotadas, devendo ser feitos os
ajustes necessários nas demonstrações individuais.”.
CPC 18, §30A: “O disposto nos itens 29 e 30 não se aplica a investimento em controlada no
balanço individual da controladora, devendo ser observada a prática contábil que produzir o mesmo
resultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora que são obtidos a partir das
demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico para atendimento ao requerido quanto
aos atributos de relevância, representação adequada, primazia da essência sobre a forma e outros
conforme o Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis e o Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação
das Demonstrações Contábeis.”.
3 Com saldo contábil em 31.12.2010, na controladora e no consolidado, de R$ 7.737 mil (R$
13.349 mil em 31.12.2009, porém, com saldo original reportado em 31.12.2009 de R$ 11.224
mil).
4 Fls. 138 e 448.
5 NPC 22, §25: “Uma entidade não deve reconhecer uma contingência ativa. Contingências ativas
não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que
nunca venha a ser realizado. Entretanto, quando a realização do ganho é praticamente certa, o
ativo correspondente não é uma contingência ativa e é requerido seu reconhecimento”.
CPC 25, § 33: “Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma
vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização
do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo e o seu reconhecimento é
adequado”.
6 Os auditores, às fls. 244, manifestaram sua concordância com as explicações apresentadas pela
Companhia em relação aos pontos em tela.

7 CPC 18, §30: “Após reduzir a zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas
adicionais são consideradas, e um passivo é reconhecido somente na extensão em que o investidor
tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer pagamentos por
conta da coligada [...]”.
CPC 18, §30A: “O disposto nos itens 29 e 30 não se aplica a investimento em controlada no
balanço individual da controladora, devendo ser observada a prática contábil que produzir o mesmo
resultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora que são obtidos a partir das
demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico para atendimento ao requerido quanto
aos atributos de relevância, representação adequada, primazia da essência sobre a forma e outros
conforme o Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis e o Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação
das Demonstrações Contábeis”.
8 As garantias oferecidas são terrenos localizados no litoral de São Paulo, no Município de Ubatuba.
9 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 271/2011, acostado aos autos às fls. 367/369.
10 CPC 18, §37, ‘j’: “[A] excepcionalíssima situação que possa fazer com que o lucro líquido e/ou o
patrimônio líquido do balanço individual da controladora não sejam os respectivos valores de seu
balanço consolidado, quando este é elaborado conforme as normas internacionais de contabilidade,
como é o caso de alguma determinação ou permissão legal para o balanço individual que não se
aplique à demonstração consolidada (como é o caso do ativo diferido conforme item 20 do
Pronunciamento Técnico CPC 13 – Adoção Inicial da Lei no 11.638/07 e Medida Provisória no
449/08”).
CPC 26, §19: “Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a concluir
que a conformidade com um requisito de Pronunciamento Técnico, Interpretação ou Orientação do
CPC conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das
demonstrações contábeis estabelecido na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, a entidade não aplicará esse requisito e seguirá o disposto no item
20, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do ponto de vista legal e
regulatório.
CPC 26, §20: “Quando a entidade não aplicar um requisito de um Pronunciamento Técnico,
Interpretação ou
Orientação do CPC, ou de acordo com o item 19, deve divulgar:
(a)
que a administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam de forma
apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da
entidade;
(b)
que aplicou os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC aplicáveis,
exceto pela não aplicação de um requisito específico com o propósito de obter representação
apropriada;
(c)
o título do Pronunciamento Técnico, Interpretação ou Orientação do CPC que a entidade não
aplicou, a natureza dessa exceção, incluindo o tratamento que o Pronunciamento Técnico,
Interpretação ou Orientação do PC exigiria, a razão pela qual esse tratamento seria tão
enganoso e entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis, estabelecido
na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e o
tratamento efetivamente adotado; e
(d)
para cada período apresentado, o impacto financeiro da não aplicação do Pronunciamento
Técnico, Interpretação ou Orientação do CPC vigente em cada item nas demonstrações
contábeis que teria sido informado caso tivesse sido cumprido o requisito não aplicado.”.
11 31.12.2009 — R$11.224 mil; 31.12.2010 — R$5.612 mil; 31.03.2011 — R$4.209 mil; e
30.06.2011 — baixa integral.
12 Processo no 2003.71.00.036266-3, perante a 4a Vara Federal Tributária da Comarca de Porto
Alegre.
13 Quanto à atuação do auditor, foi instaurado Processo Administrativo Sancionador (PAS no
RJ2013/5682), julgado pelo Colegiado em 01.03.16.
14 Destaca-se que a Mundial foi excluída do REFIS, porém tal decisão foi revertida por meio de
liminar obtida pela Companhia.
15 Segundo a Companhia, no ano de 2011, em comparação com o exercício de 2010, verificou-se
um aumento de 47% nos “recebimentos” do mútuo. O valor amortizado até setembro de 2011
teria sido de R$ 1.814 mil, conforme consta da fl. 505.

16 Registra-se que, através do Ofício/CVM/SFI/GFE-4/no 09/12, acostado aos autos às fls. 516 e
517 e datado de 01.02.2012, a área técnica solicitou à Companhia que disponibilizasse o referido
estudo de reorganização societária. Em resposta, acostada aos autos às fls. 518/524 e datada de
16.02.2012, negou-se a Companhia a efetuar tal disponibilização sob o argumento de que os
estudos eram, ainda, preliminares e que a divulgação prematura ao mercado da operação
pretendida poderia “prejudicar a condução (a execução tática) dos negócios ordinários e a
estratégia de longo prazo” da Companhia.
17 Planilha apresentada pela Companhia referente à movimentação da conta de mútuo Mundial x
Hercules e acostada aos autos à fl. 513. Foram analisadas as DFs de 31.12.2010 e 31.12.2011.
18 DF’s 31.12.10 — Excerto da nota explicativa no 1 — Contexto Operacional, subitem b) Situação
patrimonial e financeira:
“A Companhia ainda possui importantes desafios a serem superados para a normal continuidade
operacional, dentre estes (...) as dificuldades na realização de contas a receber de empresas
ligadas.” (fls. 119); e
DF’s 31.12.11 — Excerto da nota explicativa no 1 — Contexto Operacional, subitem b) Situação
patrimonial e financeira:
“A Companhia possui importantes desafios a serem superados para sua continuidade operacional,
dentre eles, as dificuldades na realização de seus créditos junto a empresas ligadas (Hercules S.A.
– Fábrica de Talheres, Laboratórios Avamiller de Cosméticos Ltda. e Mundial Distribuidora de
Produtos e Consumo Ltda.) (...)” (fls. 430/1).
19 Os valores da dívida para os exercícios de 2001 a 2010 foram obtidos (fls. 507 e 508) utilizando
como variáveis a Taxa de Crescimento (obtida pela média do crescimento do faturamento real da
Companhia no decorrer dos anos de 2001 a 2010), a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) e a Taxa
de Desconto (SELIC). O valor do AVP (Ajuste a Valor Presente) variou de R$ 24.691 mil, em 2001,
a R$ 105.210 mil, em 2004, baixando a R$ 71.676 mil em 2010. O valor contabilizado em balanço
foi, durante todo o período em análise, de R$ 80.414 mil.
20 Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no 166/2012, acostado aos autos às fls. 532 e 533.
21 Faturamento de mercadorias com a marca Hércules — base para o cálculo de royalties (R$ mil):
31.257 (2006); 36.246 (2007); 45.355 (2008); 29.600 (2009); 30.687(2010); 60.974 (2011).
22 Segundo a Mundial, o resultado desse trabalho pode ser visto no crescimento do faturamento da
Hércules apresentado nos últimos anos: “O faturamento de produtos licenciados em 2011, base
para cálculo dos royalties por licenciamento de marca, foi de R$ 60,9 milhões, contra R$ 30,6
milhões no mesmo período de 2010, o que representa um crescimento de 99%.”.
23 Esta informação foi relatada pela SFI, conforme §120 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/
no 02/2012 (fls. 398).
24 Entendimento manifestado pela Administração da Mundial em correspondência de 29.08.2011
(fls. 246).
25 Nesse particular, cumpre ressaltar que até 31.12.2011 a responsável pela auditoria externa da
Companhia era a Directa. A partir de 31.12.2012, a KPMG tornou-se responsável.
26 Ofícios CVM/SEP/GEA-5/Nos 340/12, 390/12 e 391/12 (fls. 694/695 e 755/762).
27 CPC 38, item 58: “A entidade deve avaliar, na data de cada balanço patrimonial, se existe ou
não qualquer evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros
esteja sujeito a perda no valor recuperável. Se tal evidência existir, a entidade deve aplicar o item
63 (para ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado), o item 66 (para ativos
financeiros contabilizados pelo custo) ou o item 67 (para ativos financeiros disponíveis para venda)
para determinar a quantia de qualquer perda no valor recuperável.”.
CPC 38, item 59: “Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor
recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva
de perda no valor recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou eventos) de perda tiver
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros
que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único evento discreto
que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários
eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de
acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A
evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor

recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos
seguintes eventos de perda: (...)”.
CPC 38, item 63: “Se existir evidência objetiva de que se tenha incorrido em perda no valor
recuperável em empréstimos e contas a receber ou investimentos mantidos até o vencimento
contabilizado pelo custo amortizado, a quantia da perda é medida como a diferença entre a quantia
contabilizada do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo as
perdas de crédito futuras em que não se tenha incorrido), descontado pela taxa efetiva de juros
original do ativo financeiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no reconhecimento inicial). A
quantia escriturada do ativo deve ser baixada diretamente ou por meio do uso de conta redutora. A
quantia da perda deve ser reconhecida no resultado.”.
28 CPC 25, item 47: “A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos impostos que reflita as atuais
avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para o passivo.
A taxa de desconto não deve refletir os riscos relativamente aos quais as estimativas de fluxos de
caixa futuros tenham sido ajustadas. (Veja-se o Pronunciamento Técnico CPC 12 – Ajuste a Valor
Presente).”.
29 No ITR de 31.03.2012, constou o reconhecimento retrospectivo, para os saldos contábeis de
31.12.2010 e 2011, de provisão para passivo a descoberto de controladas. Tal reconhecimento
impactou na redução do patrimônio líquido da controladora, em 31.12.2010, de R$ 136.342 mil
para R$ 92.300 mil (redução de 32,30%), e, em 31.12.2011, redução de R$ 101.372 mil para R$
39.443 mil (redução de 61,09%). Além disso, em 31.12.2011, os ajustes observados aumentaram
os prejuízos acumulados de R$ 21.717 mil para R$ 83.543 mil (aumento de 284,69%).
30 31.12.2010: de R$ 136.342 mil para R$ 92.300 mil; 31.12.2011: de R$ 101.372 mil para R$
39.443 mil.
31 Nota explicativa no 2.3 às DFs de 31.12.2011 (fls. 432), ratificada em correspondência enviada à
CVM, datada de 29.08.2011 (fls. 244/255).
32 Artigo 20 (fls. 550).
33 Memo no 64/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 1o de julho de 2013, acostado aos autos às fls.
815/818.
34 A Defesa informou que o valor do crédito tributário, à época de sua aquisição, era de R$
11.224.000,00 (onze milhões, duzentos e vinte e quatro mil reais), enquanto o imóvel dado em
garantia pela cessionária do crédito havia sido avaliado em R$ 61.787.000,00 (sessenta e um
milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais).
35 Processo CVM no RJ2003/3709, Rel. Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em
09.03.2004.
36 Somente a atualização monetária do mútuo corresponderia a R$310.307.000,00.
37 Nesse sentido, informam a seguinte evolução do Faturamento da marca Hércules (R$ mil):
19.767 (2006); 25.190 (2007); 34.582 (2008); 18.274 (2009); 16.961 (2010); 47.672 (2011);
60.309 (2012); 46.130 (até agosto de 2013).
38 Destacam que, na AGE de 29.12.2003, foi aprovada a emissão de debêntures pela Hércules, a
serem subscritas pela Mundial com os créditos por ela detidos em razão do mútuo. Todavia,
segundo os Acusados, o projeto não fora implementado por falta de segurança por parte das
Administrações das companhias de que ele efetivamente solucionaria a questão do mútuo existente
entre elas.
39 Conforme se depreende de resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No 166/2012, acostada aos autos
à fl. 568.
40 Os Acusados informaram que a marca Hércules foi avaliada em cerca de R$330,2 milhões por
empresa de consultoria contratada (laudo de avaliação, datado de dez/2012, às fls. 992/1.021).
41 A proposta seria deliberada pelos acionistas da Mundial em AGE de 13.12.2013.
42 Nota explicativa no 21 – DFs de 31 de dezembro de 2010; nota explicativa no 18 – DFs de 31 de
dezembro de 2011.
43 Segundo as notas explicativas às DFs de 2010 e 2011, estimava-se à época que a dívida seria
amortizada em aproximadamente 500 meses.
44 “30. Após reduzir a zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais são
consideradas, e um passivo é reconhecido somente na extensão em que o investidor
tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer
pagamentos por conta da coligada. Se a coligada subsequentemente apurar lucros, o investidor
retoma o reconhecimento de sua parte nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhe

cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua parte nas perdas não reconhecidas.” (grifos dos
Acusados).
45 Parecer/No 022/2014/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 975/979) e RA/CVM/SEP/GEA-5/No 038/2014 (fls.
981/984).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2013/6224

ACUSADOS: Michael Lenn Ceitlin

Marcelo Fagondes de Freitas

Julio Cesar Camara

ASSUNTO:
Infração ao artigo 176, c/c o art. 177, §3o, da Lei no 6.404, de 1976, por
força do descumprimento de normas contábeis constantes dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 25, CPC 38 e CPC 18, bem como do
Pronunciamento Técnico IBRACON NPC no 22.

RELATOR: DIRETOR Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

I .
DO OBJETO

1.
No âmbito deste Processo Administrativo Sancionador, Michael Lenn Ceitlin,
Marcelo
Fagondes
de
Freitas
e
Julio
Cesar
Camara
(“Acusados”)
foram
responsabilizados, na qualidade de diretores da Mundial S.A. – Produtos de Consumo
(“Mundial” ou “Companhia”), por infringir o artigo 176, c/c o 177, §3o da Lei no
6.404, de 1976 (“Lei das S.A.”) em razão do descumprimento de normas contábeis
constantes do Pronunciamento Técnico IBRACON NPC no 22 e dos Pronunciamentos
Técnicos CPC 18, 25 e 38.

II.
DAS PRELIMINARES

2. Em sede preliminar, os Acusados arguem que a instauração de Processo
Administrativo Sancionador somente se justificaria na hipótese de descumprimento, pela
Mundial, de determinação da Superintendência de Relações com Empresas – SEP de
republicação de suas demonstrações financeiras. Alegam que, ao revés, os
procedimentos contábeis objeto da Acusação nunca sofreram qualquer questionamento
pela área técnica, apesar de adotados há tempos pela Administração da Companhia.

3.
Discordo dos Acusados. A meu ver, o fato de a SEP nunca ter questionado os
procedimentos contábeis até então adotados pela Administração da Companhia,
notadamente por meio de determinação do refazimento de suas demonstrações
financeiras, não significa que com eles anuísse.

4.
As atividades de supervisão exercidas pela SEP, como também por outras áreas
técnicas da CVM, são conduzidas de acordo com um Plano Bienal de Supervisão Baseada
em Risco (SBR)1, modelo no qual se busca conceder maior atenção a mercados, produtos
e entidades supervisionadas que demonstrem maior probabilidade de apresentar falhas
em sua atuação e representem potencialmente um dano maior para os investidores ou
para a integridade do mercado de valores mobiliários.

5.
Vale destacar que a adoção do modelo SBR foi determinada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução no 3.427, de 2006, e disciplinada pela
Deliberação CVM no 521, de 2007, como forma de concentrar a atuação da Autarquia na
mitigação, controle e monitoramento dos principais problemas que preveja enfrentar,
utilizando mais racionalmente os meios (finitos) de que dispõe para o exercício de suas
atividades. Com base neste modelo, portanto, a Autarquia atua nos maiores riscos ao
desempenho de suas atribuições legais, racionalizando a utilização de recursos materiais
e humanos e buscando uma abordagem mais preventiva do que reativa.

6.
Especificamente quanto à área de empresas, é certo que a elaboração e a
divulgação das informações econômico-financeiras em desacordo com as normas
contábeis consistem em um “evento de risco” a ser mitigado, conforme se verifica dos
Planos Bienais implementados pela CVM. Entretanto, em linha com o escopo do SBR, a
abrangência do exame pela SEP é fixada de acordo com critérios de priorização e, caso
verificada a existência de desvios relevantes, é avaliada a oportunidade e conveniência
da determinação de refazimento e republicação das demonstrações financeiras, dando-se
prioridade, regra geral, para os casos onde a atuação da CVM se revista de maior efeito
educativo para o mercado.

7.
Tal determinação, portanto, consiste em prerrogativa da Autarquia2, conforme se
depreende da própria Lei no 6.385, de 1976, em seu art. 9o, inciso IV, que assim dispõe:
“A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2o do art. 15, poderá (...)
determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos,
demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas” (grifei).

8. Também
discordo dos Acusados quanto ao entendimento de que o
descumprimento de determinação de refazimento das demonstrações financeiras seja
pré-requisito para a instauração de processo administrativo sancionador que apure
irregularidades em sua elaboração e divulgação. Primeiro porque, como visto, desvios
detectados nas demonstrações financeiras das companhias não implicam
necessariamente em determinação pela área técnica do refazimento e republicação
dessas demonstrações. Segundo porque, nos termos da Lei no 6.385, de 1976, e da
Deliberação CVM no 538, de 2008, para a instauração de processo administrativo
sancionador basta que estejam presentes os elementos de autoria e materialidade das
infrações apuradas.

9.
Como exposto no relatório a este voto, a acusação originou-se do Processo CVM
no RJ2011/8581, no âmbito do qual foram analisadas as informações contábeis da
Mundial, tendo em vista as movimentações atípicas envolvendo as ações de sua emissão
no período de março a junho de 2011. A meu ver, não há qualquer vício no procedimento
adotado pela SEP no caso concreto, o que é corroborado, inclusive, pela Procuradoria
Federal Especializada – PFE ao analisar a observância dos requisitos do art. 6o e o
cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no 538, de 2008.

10.
Quanto aos demais argumentos suscitados pelos Acusados, na verdade, se
confundem com a análise de mérito, de sorte que serão abordados no item III deste
voto.

III.
DO MÉRITO

11.
Segundo a SEP, os Acusados descumpriram o artigo 176, c/c o 177, §3o, da Lei
das S.A., em razão de irregularidades contidas nas demonstrações financeiras da Mundial
referentes aos exercícios findos em 31.12.2009, 31.12.2010 e 31.12.2011. Abordarei a
seguir cada uma delas, seguindo a ordem exposta no relatório a este voto.

Inobservância do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no 489/05, e
do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 — Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09.

12.
Segundo a Acusação, os créditos tributários contabilizados nas demonstrações
financeiras da Mundial referentes aos exercícios findos em 31.12.2009, 31.12.2010 e
31.12.2011 constituíam, em verdade, ativos contingentes, sendo, portanto, vedada a sua
contabilização, tanto com base nas normas contábeis anteriores (NPC 22), como nas
normas contábeis atuais (Pronunciamento CPC 25).

13. No entender da SEP, a realização dos créditos tributários não era “praticamente
certa”, condição necessária, na forma do §25 da NPC 22 e do item 33 do CPC 25, para o
seu reconhecimento como ativo. Ainda de acordo com a área técnica, a própria
Companhia teria reconhecido posteriormente que a contabilização dos referidos créditos
não seria correta, ao realizar uma provisão para impairment sobre o valor dos créditos
contabilizados, a partir das demonstrações financeiras de 31.12.2010, até a sua baixa
integral em 30.06.2011.

14.
Por sua vez, os Acusados alegaram, em linhas gerais, que os créditos tributários
foram adquiridos de terceiros e efetivamente pagos e que, embora estivesse em curso
ação judicial destinada a “apurar o valor atualizado do crédito”, a existência deste já fora
objeto de decisão transitada em julgado, de sorte que era correto considerar que a
“realização do ganho é praticamente certa”, nos termos das normas contábeis em
referência. Acresceram que tal entendimento era reforçado pela opinião dos assessores
jurídicos da Companhia no sentido de que o êxito no referido processo seria provável,
pelo fato de os créditos detidos serem contra a Fazenda Pública e por se encontrarem
garantidos por imóvel cujo valor superava em muito o valor do saldo do crédito
tributário.

15.
Os Acusados ressaltaram ainda que o Colegiado já deu provimento a recurso
interposto contra a decisão da SEP que havia determinado a republicação de
demonstrações financeiras com a exclusão de certos ativos por considerá-los
contingentes, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as instâncias recursais no
momento da sua publicação3.

16.
Esclareceram que a mudança de procedimento contábil por parte da Companhia,
no sentido de realizar uma provisão para impairment sobre o valor dos créditos
contabilizados, até a sua baixa integral em 30.06.2011, deveu-se unicamente a uma
“ampla análise dos Defendentes quanto ao prazo para sua realização, tendo em vista o
longo período em que o assunto se encontrava pendente e as dificuldades que a
Companhia passou a encontrar na execução da garantia”, não devendo ser interpretada
como uma admissão, a posteriori, de que a contabilização dos referidos créditos não
seria correta à época.

17.
No caso concreto, portanto, a discussão reside no tratamento contábil concedido
aos créditos tributários em questão, notadamente se caracterizavam à época como ativo

contingente, já que, neste caso, seria vedado o seu reconhecimento no balanço
patrimonial da Mundial.

18.
De início, destaco que o entendimento exarado no precedente invocado pelos
Acusados foi superado por decisões posteriores, nas quais o Colegiado fixou o
entendimento de que o reconhecimento de ativos procedentes de demandas judiciais
depende do trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, cito as decisões tomadas no
âmbito
dos
Processos
Administrativos
CVM
nos
RJ2004/6511,
RJ2005/3356
e
RJ2005/2331, julgados em 14.12.2004 e 06.12.2005. Aliás, neste último, o Diretor-
Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa expressamente dispôs sobre a mudança de
entendimento do Colegiado:

“13. Esta CVM fixou em diversos julgados o entendimento de que ativos procedentes de
demandas judiciais só devem ser reconhecidos após o trânsito em julgado da decisão. Esse
entendimento sofreu alterações em virtude do julgamento de dois casos: um relativo à
Paranapanema S.A. (Processos RJ2003/3709 e RJ2003/3710) e o segundo à Caraíba Metais
(RJ2003/6068 e RJ2003/6082). Após esses dois casos, a CVM voltou ao seu
posicionamento anterior, tendo, inclusive, enviado o Ofício Circular SEP/SNC 001/05 e,
mais recentemente, em 30.03.05, divulgado alerta ao mercado com o entendimento de
que o reconhecimento de ativos procedentes de demandas judiciais dependem de trânsito
em julgado da decisão.

14. Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da área técnica, determinando o
refazimento das Demonstrações Financeiras Objeto, para excluir os ativos relacionados à
contribuição ao Incra, empréstimos compulsórios da Eletrobrás e créditos de IPI alíquota
zero.”

19.
Por sua vez, o mencionado Ofício-Circular/SEP/SNC/no 001, de 25.02.2005, de
cujo teor os Acusados certamente tomaram conhecimento, reafirmou o disposto no
Parecer de Orientação CVM no 15/87 em relação aos ganhos contingentes, no sentido de
que, em atendimento ao Princípio do Conservadorismo (Prudência), esses ganhos não
devem ser contabilizados enquanto não estiver efetivamente assegurada a sua obtenção
em decisão final para a qual não caibam mais quaisquer recursos.

20.
Vale destacar que os Ofícios-Circulares têm como objetivo principal divulgar os
problemas centrais observados na aplicação das normas emitidas pela CVM e fornecer
orientação mais detalhada sobre a aplicação dessas mesmas normas; sendo que, no caso
do Ofício-Circular/SEP/SNC, busca-se ainda esclarecer dúvidas sobre a aplicação das
normas de contabilidade pelas companhias abertas e das normas relativas aos auditores
independentes.

21.
Especificamente quanto aos créditos tributários questionados pela Acusação, os
Acusados informaram tratar-se de “créditos de IPI decorrentes de estímulo financeiro em
contrapartida a exportações” adquiridos da empresa Vale Couros Trading S.A., entre
2000 e 2003, com o objetivo de utilizá-los na compensação de tributos devidos pela
Mundial.

22.
Trata-se, portanto, do denominado “crédito-prêmio de IPI – Imposto sobre
Produtos Industrializados”, estabelecido pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491/69, como um
incentivo fiscal às exportações de produtos industrializados e um meio de ressarcimento
de tributos pagos internamente. Aliás, o crédito-prêmio de IPI foi expressamente citado
no Ofício-Circular/SEP/SNC/No001/05, acima referido, como caso claro em que a
existência de jurisprudência favorável não é suficiente para dar base ao reconhecimento

do ganho contingente, uma vez que esta não assegura uma decisão final favorável à
companhia, devendo ser feita divulgação em nota explicativa acerca do assunto (item
23.2).

23.
Ainda segundo os Acusados, quando da utilização desses créditos, a Receita
Federal “efetuou a glosa por entender que estavam sendo utilizados por outras
empresas”, o que levou a Mundial a obter junto a Vale Couros bem imóvel como
garantia, que “seria adjudicado caso restasse impossibilitada a utilização dos referidos
créditos.” (fls. 380 e 859). Ressaltam que, paralelamente, a Vale Couros ingressou com
ação judicial, que se encontraria em fase de liquidação de sentença, com decisão
transitada em julgado reconhecendo a existência do crédito em questão.

24.
Essa informação foi ratificada pelos consultores jurídicos da Mundial, em
relatório datado de 17.10.2013, anexado à defesa (fls. 880/881), que abordou ainda a
seguinte análise sobre a “Possibilidade de êxito da empresa”:

“A Vale Couros é autora em ação de liquidação de sentença em que está sendo apurado o
crédito fiscal desta contra a União Federal, o qual foi cedido para a Mundial. Já foi
afastada a possibilidade de que a Mundial venha a ser a sucessora processual da Vale
Couros neste processo, em razão da cessão do crédito não ser prevista expressamente na
lei processual como causa suficiente para que possa realizar a sucessão processual.
Porém, no que tange à possibilidade de a Mundial vir a utilizar o referido crédito cedido,
esta é provável, pois até o momento resta comprovado que a Mundial foi a primeira a
adquirir o mesmo, não havendo qualquer limitação para que a mesma exerça seus
direitos de cessionária e utilize o aludido crédito fiscal.”

25.
À época da elaboração das demonstrações financeiras, a matéria era tratada
pelo CPC 00 — Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, que definia o ativo como um recurso controlado pela entidade como resultado
de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a
entidade. Dispunha também o referido Pronunciamento que o ativo deve ser reconhecido
no balanço patrimonial somente quando a fluência de tais benefícios para a entidade for
provável e o seu custo, ou valor, puder ser mensurado com confiabilidade [itens 49 (a) e
83]4.

26.
Ainda nos termos do CPC 00:

“O conceito de probabilidade é usado nos critérios de reconhecimento para determinar o
grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao item venham a
ser recebidos ou entregues pela entidade. O conceito está em conformidade com a
incerteza que caracteriza o ambiente em que a entidade opera. As avaliações do grau de
incerteza ligado ao fluxo de futuros benefícios econômicos são feitas com base na evidência
disponível quando as demonstrações contábeis são preparadas (...)”.

27.
Por sua vez, o CPC 25, ao abordar o assunto, preceitua que se a realização do
ganho for “praticamente certa”, não se trata de ativo contingente, sendo o seu
reconhecimento adequado (item 33). Por outro lado, se a entrada de benefícios
econômicos é provável, mas não praticamente certa, nenhum ativo deve ser reconhecido
e sua divulgação é exigida (itens 31 e 89).

28.
De acordo com o CPC 25, os ativos contingentes são caracterizados em situações
nas quais, como resultado de eventos passados, há um ativo possível cuja existência

será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos
não totalmente sob controle da entidade (itens 31 a 35).

29.
Vale destacar que o mesmo tratamento contábil era previsto pelo
Pronunciamento do IBRACON NPC No 22 (itens 25 a 27), norma aplicável antes do
advento do CPC 25.

30.
No caso concreto, entendo que os elementos constantes dos autos, frente ao
disposto nas normas contábeis regentes, não deixam dúvidas de que os créditos
tributários questionados pela Acusação caracterizavam-se como ativos contingentes.

31.
Como visto acima, a realização do ativo é praticamente certa quando independe
de qualquer ação ou omissão de terceiros, isto é, quando a entidade possui o controle
sobre seus benefícios econômicos, o que, nitidamente, não se verificou no caso em tela.

32.
Não obstante a existência do crédito-prêmio IPI tenha sido objeto de decisão
transitada em julgado, conforme exposto pelos Acusados, tal decisão não beneficiou
diretamente a Mundial, vez que, como exposto no relatório dos consultores jurídicos da
própria Companhia, foi afastada a possibilidade de que a Mundial viesse a ser a
sucessora processual da Vale Couros no processo judicial. Mais que isso, pode-se
levantar dúvida plausível acerca da utilização desses créditos por outras empresas, como
questionado pela Receita Federal; o que, em certa medida, é corroborado pelos
assessores jurídicos da Mundial ao afirmarem que “até o momento resta comprovado que
a Mundial foi a primeira a adquirir o mesmo”.

33.
Os Acusados informaram que a Mundial adquiriu tais créditos com o objetivo de
utilizá-los na compensação de tributos por ela devidos, porém a Companhia, em verdade,
nunca possuiu o controle sobre os benefícios econômicos decorrentes. A matéria,
inclusive, ensejou a inclusão de parágrafo de ênfase no Relatório de Auditoria referente
às demonstrações financeiras da Mundial de 2009, 2010 e 2011.

34.
A meu juízo, é evidente que o grau de certeza quanto à geração de benefícios
econômicos para a Mundial era insuficiente para garantir o reconhecimento dos créditos
tributários como ativo em seu balanço patrimonial.

35.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à
inobservância, pelos Acusados, do §25 da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no
489/05, referente às demonstrações financeiras da Mundial de 2009, e do item 33 do
CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, referente às demonstrações
financeiras da Mundial de 2010 e 2011.

Inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38 —
Instrumentos Financeiros — Reconhecimento e Mensuração, aprovado pela
Deliberação CVM no 604/09.

36.
Segundo a Acusação, tendo em vista a incerteza quanto ao recebimento dos
créditos a receber junto à coligada Hercules5 e da relevância dos respectivos saldos
contábeis na estrutura patrimonial e financeira da Mundial, esta deveria ter elaborado,
para a manutenção da contabilização desse ativo, avaliações/testes de recuperabilidade,
de modo a demonstrar a viabilidade de realização desses créditos.

37.
Em linhas gerais, os Acusados ressaltaram o aumento da receita da marca
Hercules e a existência de projeto de reorganização societária, visando a solucionar
definitivamente o mútuo existente entre as companhias. A seu ver, restaria evidente o
compromisso da Administração da Mundial na solução da questão do mútuo, não
havendo que se falar em descumprimento dos itens 58, 59 e 63 do CPC 38. Os Acusados
observaram ainda que sempre se colocaram à disposição da CVM para “apresentar e
discutir o material do plano de reorganização envolvendo o crédito com a Hercules,
inclusive com a simulação do teste de recuperabilidade previsto no CPC 38”.

38.
Como destacado pela SEP, o reconhecimento e a mensuração do crédito com a
Hercules deveriam obedecer ao disposto no CPC 38, que estabelece, em seus itens 58 e
59 (a), que a entidade deve avaliar a cada data de balanço se há, ou não, evidência
objetiva de perda no valor de recuperação de um ativo financeiro, com base em dados
observáveis, dentre o quais a significativa dificuldade financeira do emitente ou do
obrigado.

39.
Verificada tal evidência, a norma remete à aplicação do item 63 (para os ativos
financeiros contabilizados pelo custo amortizado), que assim dispõe:

“se existir evidência objetiva de que se tenha incorrido em perda no valor recuperável em
empréstimos e contas a receber ou investimentos mantidos até o vencimento contabilizado
pelo custo amortizado, a quantia da perda é medida como a diferença entre a quantia
contabilizada do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo
as perdas de crédito futuras em que não se tenha incorrido), descontado pela taxa efetiva
de juros original do ativo financeiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no
reconhecimento inicial). A quantia escriturada do ativo deve ser baixada diretamente ou
por meio do uso de conta redutora. A quantia da perda deve ser reconhecida no resultado”.

40.
No caso concreto, entendo que é incontroverso que o crédito detido pela Mundial
contra a coligada Hercules, cujo saldo contábil em 31.12.2010 consistia em R$272
milhões, era de recuperação incerta, tendo em vista notadamente a significativa
dificuldade financeira na qual esta última se encontrava. Não obstante o aumento do
faturamento com a marca Hercules e, por conseguinte, da receita de royalties, como
destacado pelos Acusados em sua defesa, o trabalho desenvolvido pela Superintendência
de Fiscalização Externa - SFI evidenciou que, em verdade, os pagamentos de sua dívida
com a Mundial vinha decrescendo no período, conforme demonstrado no Quadro no 01
do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 02/2012 (fls. 386), abaixo reproduzido:

Quadro No 01 – Movimentação Contábil da conta Mútuo Mundial x Hercules
Descrição
Saldo (R$ mil)

Saldo em 31.12.07

204.950
Atualização Monetária
Pagamentos diversos
25.364
(6.456)
Saldo em 31.12.08
223.857
Atualização Monetária
Pagamentos diversos
23.043
(3.491)
Saldo em 31.12.09
243.410
Atualização Monetária
Pagamentos diversos
30.293
(1.234)
Saldo em 31.12.10
272.469

41.
Tal evidência, aliás, foi admitida pela própria Companhia, ao aludir às
“dificuldades na realização de seus créditos junto a empresas ligadas”, em notas
explicativas às demonstrações financeiras de 2010 e 2011, e corroborada pelo auditor
independente em parágrafo de ênfase constante dos Relatórios de Auditoria sobre as
referidas demonstrações.

42.
Em sua defesa, os Acusados também se reportam a estudos realizados por
ambas as companhias para a solução definitiva da questão do mútuo, notadamente o
projeto de reestruturação societária; porém, a meu ver, a existência desses estudos
expressa, em verdade, uma preocupação com a recuperação desses créditos, reforçando
a necessidade dos testes exigidos pela norma contábil.

43.
Destaca-se que tais estudos eram inconclusivos à época da elaboração e
divulgação das demonstrações financeiras de 2010 e 2011, conforme documentado,
inclusive, pelos auditores independentes da Companhia6: “(...) a administração entende
que a realização do mútuo com a Hercules S.A. tem base concreta, porém, no atual
momento não é possível eliminar o risco em função de que a operação de reestruturação
será efetuada em data futura, e não temos detalhes sobre o seu teor. Assim,
manteremos a inclusão desse tema no parágrafo de ênfase em nosso relatório de
auditoria de 2010.”

44.
Aliás, a solução ao final encontrada pelas companhias foi implementada somente
em dezembro de 2013, a partir da emissão privada de debêntures subordinadas pela
Hercules, no valor total de R$400 milhões, subscritas pela Mundial com a compensação
dos créditos por ela detidos em face da primeira, conforme divulgado por meio de fato
relevante em 13.12.20137.

45.
A relevância da matéria ensejou até mesmo a análise da conduta do auditor
independente pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC, que
concluiu pela inobservância das normas profissionais de auditoria independente na
análise das demonstrações financeiras da Mundial referentes ao exercício social findo em
31.12.2010, considerando que não teria sido obtida evidência de auditoria apropriada e
suficiente para concluir sobre a desnecessidade de constituição de provisão para perdas
sobre créditos a receber, baseando-se apenas em informações repassadas verbalmente
pela administração da Companhia, sem suporte de documentação comprobatória.
Segundo a SNC, em vez de incluir parágrafo de ênfase, caberia ao auditor independente
fazer constar ressalva no aludido relatório ou abster-se de emitir opinião, caso
entendesse que a possível distorção seria relevante e generalizada (Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5682).

46.
Por sua vez, quando do julgamento do referido Processo Administrativo
Sancionador8, o Colegiado, em certa medida, manifestou-se sobre o assunto, ao
acompanhar o voto do Diretor-Relator, que concordou com a conclusão da SNC de que,
na data do balanço patrimonial da Mundial de 31.12.2010, havia evidências objetivas a
indicar que o referido crédito estava sujeito à perda do valor recuperável. Destacou o
Diretor-Relator que:

“4. (...) Afinal, a sociedade devedora apresentava patrimônio liquido negativo, o que
tornava incerta a sua capacidade de solvência. Além disso, o fluxo de pagamento da dívida
vinha decrescendo ao longo dos anos, acarretando, desse modo, o aumento gradativo do
saldo devedor (como pode ser observado no quadro inserido no §4 do relatório).

5. A meu ver, esses fatos têm, inequivocamente, impacto no fluxo de caixa futuro esperado
do crédito e constituem, portanto, nos termos do item 59 do Pronunciamento Contábil no
38, evidências objetivas de perda no valor recuperável”.

47.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à
inobservância, pelos Acusados, dos itens 58, 59 e 63 do CPC 38, aprovado pela
Deliberação CVM no 604/09, referente às demonstrações financeiras de 2010 e 2011 da
Mundial.

Inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25 - Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no
594/09.

48.
A Acusação reporta-se à manutenção, desde 31.12.1999, dos saldos contábeis
relativos a tributos inscritos no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS9, em infração ao
disposto no item 47 do CPC 25. No entender da SEP, tal procedimento não refletiria a
realidade econômica dos fatos, dado que as premissas consideradas, pela sua própria
natureza, teriam sofrido modificações ao longo do período verificado (1999 a 2011).

49.
Por sua vez, os Acusados destacaram que a dívida tributária abrangida pelo
REFIS “não possui vencimento definido”10, de modo que o cálculo de seu valor presente
estava sujeito a um grau muito maior de incerteza do que “um passivo ‘comum’, cujos
prazos de vencimento não fossem tão extensos”. Arguiram que a Mundial concedeu
“ampla transparência” sobre a forma como se deu o cálculo; além do que, a cada
encerramento contábil, os valores referentes às estimativas de pagamento das parcelas
decorrentes da adesão ao REFIS eram “efetivamente revisados” pela Administração da
Companhia.

50.
Ainda de acordo com os Acusados, nos dois primeiros anos de vigência do CPC
25 (2010 e 2011), houve uma redução do valor total devido11, porém, a Mundial optou
por manter o valor original da provisão de pagamento da dívida incluída no REFIS, tendo
em vista que o reconhecimento da redução de tal valor geraria uma receita não
operacional nas contas da Companhia.

51.
Os Acusados concluíram que, diante do “alto grau de incerteza no cálculo do
valor presente da dívida incluída no REFIS, e de modo a evitar que o reconhecimento de
receitas não operacionais pela Companhia criasse expectativas em seus acionistas e no
mercado como um todo”, o procedimento mais prudente e adequado seria manter os
valores anteriormente contabilizados.

52.
Consoante a nota explicativa no 21 às demonstrações financeiras da Mundial de
31.12.2010, a Companhia calculou “uma previsão de pagamento futuro de toda a dívida
original, com base na estimativa de crescimento do faturamento deduzida da expectativa
de juros futuros, resultando num montante a valor presente de R$ 80.418 mil (R$ 3.800
mil reconhecidos no passivo circulante e de R$ 76.538 mil, no passivo não circulante). O
saldo contábil da dívida está congelado desde 31 de dezembro de 1999”.

53.
Segundo apurado pela SFI12, a Mundial aderiu ao REFIS em 1999, tendo optado
pelo pagamento mínimo mensal, calculado com base no percentual fixo de 1,2% de sua
receita bruta, sem a existência de um prazo determinado para a quitação da dívida total.

54.
Nos termos da Instrução CVM no 346, de 2010, que dispõe sobre a
contabilização e a divulgação de informações, pelas companhias abertas, dos efeitos
decorrentes da adesão ao REFIS, o montante da dívida consolidada, sujeita à liquidação
com base em percentual da receita bruta, poderá ser registrado pelo seu valor presente,
quando relevante e desde que observados os requisitos nela previstos13 (art. 1o, inciso
II).

55.
Por sua vez, o CPC 25, ao tratar da contabilização a valor presente, estabelece,
em seu item 47, que: “A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos impostos que reflita
as atuais avaliações de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos
específicos para o passivo. A taxa de desconto não deve refletir os riscos relativamente
aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros tenham sido ajustadas.”

56.
A meu ver, os argumentos apresentados pelos Acusados, baseados no “alto grau
de incerteza no cálculo do valor presente da dívida incluída no REFIS” e no receio de criar
“expectativas em seus acionistas e no mercado como um todo” não se sustentam como
justificativas para o congelamento do saldo da dívida desde 1999, pelas razões adiante
expostas.

57.
É incontroverso que o REFIS apresenta componentes de incerteza, como o
montante do faturamento futuro, que tem implicação direta no prazo para liquidação da
dívida, e o risco da inadimplência ou não do cumprimento das condições do Programa,
que elimina a possibilidade de liquidação nas condições utilizadas no cálculo do valor
presente14. Contudo, o pretexto de que a dívida junto ao REFIS não se caracteriza como
“um passivo ‘comum’, cujos prazos de vencimento não fossem tão extensos” não tem o
condão de afastar a responsabilidade dos Acusados em observarem estritamente o
disposto nas normas contábeis regentes.

58.
Aliás, em função dos aspectos contingenciais do REFIS é que se aplica o CPC 25,
que tem por objetivo “estabelecer que sejam aplicados critérios de reconhecimento e
bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos contingentes e que
seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir que os usuários
entendam a sua natureza, oportunidade e valor”.

59.
Também é certo que a Administração da Companhia deve conter os excessos de
entusiasmo e de valorização, à luz da neutralidade com que devem se revestir as
informações contábeis úteis. Mas não é só isso. A informação contábil, para ser útil, deve
também representar com fidedignidade a realidade econômica reportada. Ocorre que, no
caso concreto, a realidade econômica não estava refletida nos saldos contábeis dos
passivos vinculados ao REFIS reportados nas demonstrações financeiras da Mundial de
2010 e 2011, dado o congelamento do saldo da dívida desde 31.12.1999.

60.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à
inobservância, pelos Acusados, do item 47 do CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM no
594/09, referente às demonstrações financeiras de 2010 e 2011 da Mundial.

Inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18 — Investimento
em Coligada e em Controlada, aprovado pela Deliberação CVM no 605/09.

61.
Segundo a Acusação, as demonstrações financeiras individuais originais de 2010
e 2011 apresentaram discordância aos requerimentos previstos pelo item 30A do CPC 18,

tendo em vista o não reconhecimento de provisão para perda nos investimentos da
Mundial em controladas com passivo a descoberto. Ainda de acordo com a SEP, a própria
Companhia teria reconhecido tal infringência à norma contábil ao proceder
voluntariamente ao refazimento das referidas demonstrações financeiras, conforme
reportado em nota explicativa constante das demonstrações financeiras intermediárias
incluídas no Formulário ITR de 31.03.2012.

62.
Por seu turno, os Acusados alegam que a Administração da Mundial sempre
entendeu que não existia obrigatoriedade de a Companhia reconhecer contabilmente em
suas demonstrações financeiras individuais o montante relativo ao passivo a descoberto
das suas controladas, entendimento esse compartilhado pelos auditores independentes
da Mundial à época. Isso porque, segundo os Acusados, a Mundial não incorria em
obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de realizar pagamentos de dívidas
de suas controladas, como previsto no item 30 do CPC 18. Acrescem que o refazimento
voluntário das demonstrações financeiras, conforme reportado no ITR de 31.03.2012,
não importou no reconhecimento alegado pela SEP, e sim decorreu do posicionamento
dos novos auditores independentes da Companhia, cuja sugestão foi acolhida de modo a
evitar possível emissão de parecer com ressalva.

63.
Inicialmente, entendo que a discussão perpassa pela análise do disposto nos
itens 30 e 30A do CPC 18, invocados pelos Acusados e pela SEP, respectivamente, para
fins de se verificar se, de fato, havia a obrigatoriedade de a Mundial proceder ao
reconhecimento de provisão para perda nos investimentos da Mundial em controladas
com passivo a descoberto e, com isso, refletir seus efeitos nas demonstrações financeiras
(individuais) da controladora de 31.12.2010 e 31.12.2011.

64.
O CPC 18, conforme disposto em seu item 1 (alcance), deve ser aplicado na
contabilização dos investimentos em coligadas e em controladas, as quais são por ele
assim definidas (item 2):

“Coligada é uma entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade tal
como uma parceria, sobre a qual o investidor tem influência significativa e que não se
configura como controlada ou participação em empreendimento sob controle conjunto
(joint venture).”

“Controlada é a entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade tal
como uma parceria, na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores.”

65.
A partir da leitura do referido CPC, verifica-se a existência de regras comuns a
investimentos em coligadas e em controladas, tal qual a obrigatoriedade de sua
contabilização, no balanço individual, pelo método de equivalência patrimonial. Por outro
lado, o CPC também contém regras específicas para cada uma delas, como se verifica
exatamente dos seus itens 30 e 30A, in verbis:

“30. Após reduzir a zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais
são consideradas, e um passivo é reconhecido somente na extensão em que o investidor
tenha incorrido em obrigações legais ou construtivas (não formalizadas) de fazer
pagamentos por conta da coligada. Se a coligada subsequentemente apurar lucros, o
investidor retoma o reconhecimento de sua parte nesses lucros somente após o ponto em

que a parte que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua parte nas perdas não
reconhecidas.” (grifei)

“30A: O disposto nos itens 29 e 30 não se aplica a investimento em controlada no balanço
individual da controladora, devendo ser observada a prática contábil que produzir o mesmo
resultado líquido e o mesmo patrimônio líquido para a controladora que são obtidos a
partir das demonstrações contábeis consolidadas do grupo econômico para atendimento ao
requerido quanto aos atributos de relevância, representação adequada, primazia da
essência sobre a forma e outros conforme o Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis e o
Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.” (grifei)

66.
A meu ver, a redação dos referidos itens 30 e 30A não deixa dúvidas de que o
primeiro se aplica somente às sociedades coligadas, enquanto o segundo se aplica às
sociedades controladas. Tal entendimento é ainda reforçado pelo item 29 do mesmo CPC,
abaixo transcrito, cuja leitura não deve ser dissociada dos itens em questão:

“29. Quando a parte do investidor nos prejuízos do período da coligada se igualar ou
exceder o saldo contábil de sua participação na coligada, o investidor suspende o
reconhecimento de sua parte em perdas futuras. A participação na coligada é o valor
contábil do investimento nessa coligada, avaliado pelo método de equivalência
patrimonial, juntamente com alguma participação de longo prazo que, em essência,
constitui parte do investimento líquido total do investidor na coligada. Por exemplo, um
componente cuja liquidação não está planejada ou nem é provável que ocorra no futuro
previsível é, em essência, uma extensão do investimento da entidade naquela coligada.
Tais componentes podem incluir ações preferenciais, bem como recebíveis ou empréstimos
de longo prazo, porém não incluem componentes como recebíveis ou exigíveis de natureza
comercial ou algum recebível de longo prazo para os quais existam garantias adequadas,
tais como empréstimos garantidos. O prejuízo reconhecido pelo método de equivalência
patrimonial que exceda o investimento em ações ordinárias do investidor deve ser aplicado
aos demais componentes que constituem a participação do investidor na coligada em
ordem inversa de sua antiguidade (isto é prioridade na liquidação)” (grifei).

67.
Além disso, o próprio item 30A ressalva que o disposto nos itens 29 e 30 não se
aplica a investimento em controlada no balanço individual da controladora, o que
significa dizer que, mesmo que a Mundial não incorresse em obrigações legais ou
construtivas (não formalizadas) de realizar pagamentos por conta de suas controladas
Laboratório Avamiller Ltda., Mundial Personal Care, Mundial Europa e Cia Florestal Zivi,
deveria a controladora proceder ao reconhecimento do passivo a descoberto dessas
companhias em suas demonstrações financeiras individuais.

68.
Esse, inclusive, é o entendimento da KPMG, auditor independente da Mundial a
partir do exercício de 2012, como ressaltado pelos próprios Acusados em sua defesa. Nas
palavras dos Acusados, o entendimento da KPMG é de que “a simples existência da
relação de controle já seria suficiente para acarretar o reconhecimento das perdas nas
controladas com patrimônio líquido negativo, embora no caso presente não houvesse
nenhuma norma legal ou contratual específica que obrigasse a Companhia a responder
por tais perdas”.

69.
Creio que o refazimento das demonstrações financeiras da Mundial de
31.12.2010 e 31.12.2011, decorrente dos ajustes realizados para fins do reconhecimento
de provisão para perda nos investimentos da Mundial em controladas com passivo a
descoberto, não resultou de mera mudança na política contábil, como fazem crer os
Acusados, mas sim em retificação de erro, em linha com a Acusação. A meu ver, nos

termos do CPC 23, trata-se de incorreção nas demonstrações contábeis da entidade de
um ou mais períodos anteriores decorrente da falta de uso, ou uso incorreto de
informação confiável que estava disponível quando da autorização para divulgação das
demonstrações contábeis desses períodos.

70.
Nesse tocante, é importante ressaltar a materialidade e a relevância dos ajustes
realizados, vez que, como destacado pela SEP, resultaram na redução do patrimônio
líquido da controladora em 32,30% e 61,09%, respectivamente, em 31.12.2010 e
31.12.201115. Além disso, os ajustes observados aumentaram os prejuízos acumulados
de R$ 21.717 mil para R$ 83.543 mil (aumento de 284,69%), em 31.12.2011.

71.
Consoante dispõe o Pronunciamento Conceitual Básico (R1), a materialidade é
um aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude,
ou em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do
relatório contábil-financeiro de uma entidade em particular. Por sua vez, a relevância é
uma das características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira útil,
capaz de influenciar as decisões econômicas dos usuários, baseadas nas demonstrações
financeiras da Companhia.

72.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Acusação quanto à
inobservância, pelos Acusados, do item 30A do CPC 18, aprovado pela Deliberação CVM
no 605/09, referente às demonstrações financeiras individuais originais de 2010 e 2011
da Mundial.

IV.
CONCLUSÃO

73.
Como já tive a oportunidade de me manifestar16, a correta elaboração das
demonstrações financeiras é umas das obrigações mais relevantes a que uma sociedade
aberta está sujeita, tendo em vista que tais informações são necessárias não só para a
distribuição dos dividendos, mas, também, imprescindíveis para credores e potenciais
investidores conhecerem a situação da companhia e, ainda, para que os acionistas
tenham a possibilidade de se posicionar de maneira informada sobre os assuntos a serem
deliberados na assembleia geral e exercerem, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos
negócios sociais.

74.
A elaboração das demonstrações financeiras em desacordo com as normas
contábeis traz prejuízo para os usuários dessas informações, na medida em que
prejudica a correta análise da situação econômico-financeira da companhia, bem como
dificulta a comparação e a interpretação dos demonstrativos, fazendo com que os
acionistas, fornecedores, credores e demais usuários tomem suas decisões com base em
informações não confiáveis.

75.
No caso concreto, não tenho dúvidas de que as demonstrações financeiras
apresentadas pela Mundial no período apurado se encontravam eivadas de
irregularidades, o que, a meu ver, é agravado pela delicada situação pela qual a
Companhia passava à época.

76.
No que se refere à autoria das infrações, cabe apontar que, na época em que as
demonstrações financeiras foram elaboradas e publicadas, Michael Lenn Ceitlin, Marcelo
Fagondes de Freitas e Julio Cesar Camara ocupavam cargos na Diretoria da Mundial, e o
estatuto social não atribui competência específica a um diretor para elaborar as

demonstrações financeiras, razão pela qual entendo que todos devem ser
responsabilizados por fazer elaborar demonstrações financeiras sem observar os
Pronunciamentos Contábeis aqui referidos e devidamente aprovados pela CVM.

77.
Por todo o exposto, considerando a gravidade das condutas apuradas, voto pela
condenação de Michael Lenn Ceitlin, Marcelo Fagondes de Freitas e Julio Cesar
Camara à pena de multa individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
com fulcro no inciso II, c/c o §1o, do inciso I, do artigo 11 da Lei no 6.385/76, por, na
qualidade de Diretores da Mundial S.A. – Produtos de Consumo, infringirem o artigo 176,
c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76, ao fazerem elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia, contendo as seguintes irregularidades:

(i)
Com relação às demonstrações financeiras de 31.12.2009: inobservância do §25
da NPC 22, aprovada pela Deliberação CVM no 489/05;

(ii)
Com relação às demonstrações financeiras de 31.12.2010 e 31.12.2011:

(ii.a) inobservância do item 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovado
pela Deliberação CVM no 594/09;

(ii.b) inobservância dos itens 58, 59 e 63 do Pronunciamento Técnico CPC 38,
aprovado pela Deliberação CVM no 604/09;

(ii.c) inobservância do item 47 do Pronunciamento Técnico CPC 25, aprovado
pela Deliberação CVM no 594/09; e

(ii.d) inobservância do item 30A do Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado
pela Deliberação CVM no 605/09.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
----------------------------
1 As atividades de supervisão incluídas no SBR são conduzidas de acordo com um Plano Bienal de
Supervisão e monitoradas por meio de Relatórios Semestrais.
2 No âmbito da estrutura organizacional da CVM, tal prerrogativa compete à SEP, nos termos da
Deliberação CVM no 388, de 2001.
3 Processo CVM no RJ2003/3709, Rel. Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em
09.03.2004.
4 Os preceitos aqui citados foram mantidos pela norma posterior [Pronunciamento Conceitual
Básico (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 675, de 2011].
5 Cujos saldos contábeis em 31.12.2010 e 31.12.2011 foram de R$ 272.469 mil e de R$ 306.408
mil, representando, respectivamente, 32,71% e 36,06% do Ativo Total.
6 Papel de Trabalho B.6. – Considerações sobre partes relacionadas, cuja referência consta do item
117 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 02/2012 (fls. 397).
7 No entender da SEP, contudo, tal solução, em princípio, não modifica o cenário de incerteza
quanto aos recebimentos dos valores dos créditos a receber da coligada Hércules, isto é,
remanesceriam as dúvidas acerca da recuperabilidade do ativo (item 11 do RA/CVM/SEP/GEA-5/No
38, de 02.04.2014, às fls. 981/984).

8 Em julgamento realizado em 01.03.2016, o Colegiado decidiu aplicar à Directa Auditores e ao seu
sócio e responsável técnico as penalidades de multas pecuniárias de, respectivamente, R$50 mil e
R$200 mil (Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5682).
9 Saldos contábeis de R$3.880 mil no passivo circulante e de R$ 76.538 mil no passivo não
circulante.
10 Considerando que as amortizações têm como base apenas o percentual de 1,2% da receita bruta
da Companhia. Segundo as notas explicativas às DFs de 2010 e 2011, estimava-se à época que a
dívida seria amortizada em aproximadamente 500 meses.
11 Redução do valor total devido para R$71.676.300,00, em 2010, e para R$62.003.360,00, em
2011.
12 Item 18 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 02/2012 (fls. 388).
13 Demonstre capacidade operacional para quitar a dívida, submeta aos seus auditores e conselho
de administração projeções, taxas, montantes e demais premissas utilizadas, e aplique taxa de
juros reais compatível com a natureza, prazo e riscos relacionados à dívida.
14 Nesse sentido, vide nota explicativa à Deliberação CVM no 346, de 2000. Vale também destacar
que a Mundial chegou a ser excluída do REFIS, porém conseguiu reverter tal exclusão por meio de
medida liminar, o que foi objeto de parágrafo de ênfase pelos auditores independentes.
15 31.12.2010: de R$ 136.342 mil para R$ 92.300 mil; 31.12.2011: de R$ 101.372 mil para R$
39.443 mil.
16 PAS CVM no RJ2014/1442, julgado em 02.06.2015.

Manifestação de voto do Diretor Substituto Alexandre Pinheiro na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/6224 realizada no dia 13 de maio de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o Diretor-Relator nos estritos e exatos
termos do seu voto.

Alexandre Pinheiro
Diretor-Substituto

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2013/6224 realizada no dia 13 de maio de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE